Tribunal: TJES
Processo: 0013636-60.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-05-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. INCIDÊNCIA DO § 3º, DO ARTIGO 17-C, INSERIDO PELA LEI Nº 14.230/2021. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TIPICIDADE TAXATIVA. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO ARTIGO 11, PELA LEI Nº 14.230/2021. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE BENEFÍCIO POLÍTICO-ELEITORAL (ARTIGO 73, § 7º, DA LEI DAS ELEIÇÕES). ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANIPULAÇÃO FRAUDULENTA DE PROCESSOS PARA OBTENÇÃO DE CNH. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROPOS POR PARTE DOS RÉUS. RETROATIVIDADE DAS SANÇÕES MAIS BENÉFICAS INSTITUÍDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida contra 04 (quatro) Réus, pela suposta prática de fraude nos processos de obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com fins políticos e econômicos. O Juízo de origem não reconheceu dolo nas condutas e afastou a ocorrência de atos de improbidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (
I
) verificar o cabimento da Remessa Necessária à luz do § 3º, do artigo 17-C, inserido pela Lei nº 14.230/2021 na Lei 8.429/1992; (
II
) analisar a ocorrência de improbidade administrativa por violação a princípios administrativos e enriquecimento ilícito; (
III
) definir a extensão da responsabilidade dos Réus, à luz das alterações normativas da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.230/2021 afastou expressamente a Remessa Necessária nas Ações por Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 17-C, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, norma processual vigente à época da publicação da Sentença, de modo que se aplica imediatamente a este processo, conforme a teoria do isolamento dos atos processuais.

4.
A absolvição criminal por insuficiência de provas na esfera eleitoral não impede a tramitação da Ação Civil de Improbidade, sobretudo após a suspensão da eficácia do artigo 21, § 4º, da Lei nº 8.429/1992, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 7.236/DF.

5.
A Lei nº 14.230/2021 promoveu significativas mudanças na Lei nº 8.429/1992, especialmente no artigo 11, que trata dos atos de improbidade administrativa por ofensa a princípios da Administração Pública. Dentre essas mudanças, a principal é a revogação dos incisos I, II, IX e X e a transformação do rol de condutas em taxativo, não mais exemplificativo. Além disso, a nova redação passou a exigir a demonstração de dolo específico e a subsunção da conduta a uma das hipóteses expressamente listadas nos incisos do artigo 11. O
caput
do artigo, isoladamente, não permite mais a condenação por improbidade.

6.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça e o Excelso Supremo Tribunal Federal pacificaram que essas alterações devem ser aplicadas retroativamente aos processos em curso sem trânsito em julgado, sem prejuízo da observância da continuidade típico-normativa. Assim, não se admite mais condenação com base em normas revogadas ou genéricas, o que levou ao afastamento da responsabilização dos Réus, ora Recorridos, com base no antigo 11,
caput
, e inciso I (revogado).

7.
Apesar da revogação do inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 e da nova exigência de tipicidade taxativa para configuração de atos de improbidade, determinadas condutas ainda podem ser enquadradas como ímprobas com base em normas de Legislação Extravagante, desde que haja continuidade típico-normativa. Nesse contexto, menciona-se o artigo 73, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), que expressamente prevê que as condutas vedadas aos Agentes Públicos em períodos eleitorais também configuram atos de improbidade administrativa, sujeitando-se ao regime da Lei nº 8.429/1992. Em sendo assim, práticas como uso indevido da máquina pública para fins eleitorais mantêm-se típicas, mesmo após a reforma instituída pela Lei nº 14.230/2021.

8.

In casu
, mesmo sob a ótica da Legislação Extravagante — notadamente do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 —, não se evidencia a prática de conduta que configure improbidade administrativa com fins eleitorais, seja por ausência de prova do dolo específico, seja pela inexistência de vinculação entre a estrutura administrativa eventualmente mobilizada e o suposto benefício político-eleitoral do Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE.

9.
Na forma do artigo 9º, caput, da Lei nº 8.429/1992, “
constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
”. E, conforme disposto no 3º, do mesmo Diploma Legal, responsabilização também alcança terceiros não Agentes Públicos que tenham induzido ou concorrido dolosamente para o ato ímprobo.

10.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça proclama "
O que no inquérito civil se apurar, quando regularmente realizado, terá validade e eficácia em juízo, podendo o magistrado valer-se dele para formar ou reforçar sua convicção, desde que não colidam com provas de hierarquia superior, como aquelas colhidas sob as garantias do contraditório. No caso, verificou-se a ausência de contraprova que afastasse a presunção relativa das provas produzidas no inquérito civil
" (STJ - AREsp n. 1.417.207/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024).

11
. No caso concreto, a prova dos autos demonstra que os Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA (ex-diretor da 2ª CIRETRAN de Cachoeiro de Itapemirim/ES) e WALTER SABINO FILHO implementaram esquema ilícito de captação de recursos de candidatos à CNH. Diversos cidadãos, majoritariamente de baixa renda, eram direcionados ao segundo Recorrido, que recebia valores em espécie com a promessa de facilitação na habilitação e desconto com Autoescola — valores esses que, comprovadamente, não foram repassados ao CFC Renascer, instituição indevidamente associada à operação fraudulenta. A comprovação do esquema é robusta e inclui (I) dezenas de depoimentos convergentes colhidos no Inquérito Civil; (II) ofício do proprietário da Autoescola denunciando a fraude; (III) confirmação pelo novo diretor da CIRETRAN de processos fraudulentos; e (IV ausência de documentos que comprovem os alegados repasses de valores.

12.
Na espécie, houve atuação dolosa, coordenada e reiterada, com enriquecimento ilícito dos referidos Recorridos, que não apresentaram prova contrária. Por outro lado, não foram identificados indícios concretos de que os Recorridos JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE e RONILSON DA SILVA tenham participado do esquema ou obtido qualquer proveito indevido. O primeiro sequer foi mencionado nos depoimentos, e o segundo, quando citado, o foi de forma periférica, sem demonstração de dolo ou vínculo com os articuladores principais.

13.
As sanções previstas na nova redação do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, aplicam-se nos processos em curso retroativamente quando mais benéficas ao Réu, mesmo nos casos de atos praticados sob a égide da legislação anterior.

14.
A nova redação do inciso I, do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992 permite ao julgador impor sanções em grau inferior ao previsto anteriormente, inclusive quanto ao tempo de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público, além de limitar a multa civil ao valor do acréscimo patrimonial, caracterizando novatio legis in mellius.

15.
Especificidades do caso tornam impositiva e adequada a condenação dos Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO pela prática de atos de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito nas sanções (I) de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, no montante de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais); (II) de perda da função pública; (III) de suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos; (IV) de multa civil no valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais); e (V) de proibição de contratar com o Poder Público por 04 (quatro) anos, direta ou indiretamente.

IV. DISPOSITIVO E TESES

16.
Recurso parcialmente provido para reformar em parte a Sentença recorrida e, por conseguinte, condenar os Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO pela prática de atos de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, na forma do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.429/1992, impondo-lhes, nos moldes da atual redação do inciso I, do artigo 12, do mesmo Diploma Legal, as penas (I) de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, no montante de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais); (II) de perda da função pública; (III) de suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos; (IV) de multa civil no valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais); e (V) de proibição de contratar com o Poder Público por 04 (quatro) anos, direta ou indiretamente.

Teses de julgamento:

1.
A remessa necessária não é cabível nas ações de improbidade administrativa após a vigência da Lei nº 14.230/2021, nos termos do art. 17-C, § 3º, da Lei nº 8.429/1992.

2.
A condenação por ato de improbidade fundado no artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa exige subsunção a uma das hipóteses taxativas previstas nos seus incisos, não sendo possível a responsabilização por mera violação genérica a princípios.

3.
A revogação do inciso I, do artigo 11, da Lei nº 8.429/1992 não impede o enquadramento de condutas como atos de improbidade administrativa quando subsiste tipicidade em Legislação Extravagante, desde que caracterizada continuidade típico-normativa.

4.
A caracterização de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito exige a demonstração do dolo e da obtenção de vantagem patrimonial indevida, sendo possível a responsabilização de terceiros que, mesmo sem vínculo público, induzam ou concorram para o ato ímprobo.

5.
Os elementos colhidos no Inquérito Civil regularmente instaurado possuem eficácia probatória em juízo, desde que não infirmados por contraprova de hierarquia equivalente ou superior.

6.
Demonstrado o esquema fraudulento de obtenção de CNH com apropriação indevida de valores, é cabível a condenação por enriquecimento ilícito e a imposição das sanções previstas no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/1992.

7.
A nova redação do inciso I, do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992 permite ao julgador impor sanções em grau inferior ao previsto anteriormente, inclusive quanto ao tempo de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público, além de limitar a multa civil ao valor do acréscimo patrimonial, caracterizando
novatio legis in mellius
, aplicando-se retroativamente aos processos em curso.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.429/1992, arts. 3º, 9º, 11 (redação anterior), 12, I (nova redação), 17-C, § 3º; Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 7º; CPC, art. 373; CPP, art. 386; CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.236/DF, Medida Cautelar, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.12.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.479.463/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 03.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.507.989/PR, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.11.2024; STJ, AREsp nº 2.739.878/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 19.2.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.655.871/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.3.2022, DJe 21.3.2022; STJ, AREsp n. 1.417.207/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.9.2024, DJe 19.9.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.578.059/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013636-60.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO SANTANA e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. INCIDÊNCIA DO § 3º, DO ARTIGO 17-C, INSERIDO PELA LEI Nº 14.230/2021. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TIPICIDADE TAXATIVA. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO ARTIGO 11, PELA LEI Nº 14.230/2021. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE BENEFÍCIO POLÍTICO-ELEITORAL (ARTIGO 73, § 7º, DA LEI DAS ELEIÇÕES). ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANIPULAÇÃO FRAUDULENTA DE PROCESSOS PARA OBTENÇÃO DE CNH. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROPOS POR PARTE DOS RÉUS. RETROATIVIDADE DAS SANÇÕES MAIS BENÉFICAS INSTITUÍDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida contra 04 (quatro) Réus, pela suposta prática de fraude nos processos de obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com fins políticos e econômicos. O Juízo de origem não reconheceu dolo nas condutas e afastou a ocorrência de atos de improbidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (
I
) verificar o cabimento da Remessa Necessária à luz do § 3º, do artigo 17-C, inserido pela Lei nº 14.230/2021 na Lei 8.429/1992; (
II
) analisar a ocorrência de improbidade administrativa por violação a princípios administrativos e enriquecimento ilícito; (
III
) definir a extensão da responsabilidade dos Réus, à luz das alterações normativas da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.230/2021 afastou expressamente a Remessa Necessária nas Ações por Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 17-C, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, norma processual vigente à época da publicação da Sentença, de modo que se aplica imediatamente a este processo, conforme a teoria do isolamento dos atos processuais.

4.
A absolvição criminal por insuficiência de provas na esfera eleitoral não impede a tramitação da Ação Civil de Improbidade, sobretudo após a suspensão da eficácia do artigo 21, § 4º, da Lei nº 8.429/1992, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 7.236/DF.

5.
A Lei nº 14.230/2021 promoveu significativas mudanças na Lei nº 8.429/1992, especialmente no artigo 11, que trata dos atos de improbidade administrativa por ofensa a princípios da Administração Pública. Dentre essas mudanças, a principal é a revogação dos incisos I, II, IX e X e a transformação do rol de condutas em taxativo, não mais exemplificativo. Além disso, a nova redação passou a exigir a demonstração de dolo específico e a subsunção da conduta a uma das hipóteses expressamente listadas nos incisos do artigo 11. O
caput
do artigo, isoladamente, não permite mais a condenação por improbidade.

6.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça e o Excelso Supremo Tribunal Federal pacificaram que essas alterações devem ser aplicadas retroativamente aos processos em curso sem trânsito em julgado, sem prejuízo da observância da continuidade típico-normativa. Assim, não se admite mais condenação com base em normas revogadas ou genéricas, o que levou ao afastamento da responsabilização dos Réus, ora Recorridos, com base no antigo 11,
caput
, e inciso I (revogado).

7.
Apesar da revogação do inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 e da nova exigência de tipicidade taxativa para configuração de atos de improbidade, determinadas condutas ainda podem ser enquadradas como ímprobas com base em normas de Legislação Extravagante, desde que haja continuidade típico-normativa. Nesse contexto, menciona-se o artigo 73, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), que expressamente prevê que as condutas vedadas aos Agentes Públicos em períodos eleitorais também configuram atos de improbidade administrativa, sujeitando-se ao regime da Lei nº 8.429/1992. Em sendo assim, práticas como uso indevido da máquina pública para fins eleitorais mantêm-se típicas, mesmo após a reforma instituída pela Lei nº 14.230/2021.

8.

In casu
, mesmo sob a ótica da Legislação Extravagante — notadamente do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 —, não se evidencia a prática de conduta que configure improbidade administrativa com fins eleitorais, seja por ausência de prova do dolo específico, seja pela inexistência de vinculação entre a estrutura administrativa eventualmente mobilizada e o suposto benefício político-eleitoral do Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE.

9.
Na forma do artigo 9º, caput, da Lei nº 8.429/1992, “
constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
”. E, conforme disposto no 3º, do mesmo Diploma Legal, responsabilização também alcança terceiros não Agentes Públicos que tenham induzido ou concorrido dolosamente para o ato ímprobo.

10.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça proclama "
O que no inquérito civil se apurar, quando regularmente realizado, terá validade e eficácia em juízo, podendo o magistrado valer-se dele para formar ou reforçar sua convicção, desde que não colidam com provas de hierarquia superior, como aquelas colhidas sob as garantias do contraditório. No caso, verificou-se a ausência de contraprova que afastasse a presunção relativa das provas produzidas no inquérito civil
" (STJ - AREsp n. 1.417.207/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024).

11
. No caso concreto, a prova dos autos demonstra que os Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA (ex-diretor da 2ª CIRETRAN de Cachoeiro de Itapemirim/ES) e WALTER SABINO FILHO implementaram esquema ilícito de captação de recursos de candidatos à CNH. Diversos cidadãos, majoritariamente de baixa renda, eram direcionados ao segundo Recorrido, que recebia valores em espécie com a promessa de facilitação na habilitação e desconto com Autoescola — valores esses que, comprovadamente, não foram repassados ao CFC Renascer, instituição indevidamente associada à operação fraudulenta. A comprovação do esquema é robusta e inclui (I) dezenas de depoimentos convergentes colhidos no Inquérito Civil; (II) ofício do proprietário da Autoescola denunciando a fraude; (III) confirmação pelo novo diretor da CIRETRAN de processos fraudulentos; e (IV ausência de documentos que comprovem os alegados repasses de valores.

12.
Na espécie, houve atuação dolosa, coordenada e reiterada, com enriquecimento ilícito dos referidos Recorridos, que não apresentaram prova contrária. Por outro lado, não foram identificados indícios concretos de que os Recorridos JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE e RONILSON DA SILVA tenham participado do esquema ou obtido qualquer proveito indevido. O primeiro sequer foi mencionado nos depoimentos, e o segundo, quando citado, o foi de forma periférica, sem demonstração de dolo ou vínculo com os articuladores principais.

13.
As sanções previstas na nova redação do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, aplicam-se nos processos em curso retroativamente quando mais benéficas ao Réu, mesmo nos casos de atos praticados sob a égide da legislação anterior.

14.
A nova redação do inciso I, do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992 permite ao julgador impor sanções em grau inferior ao previsto anteriormente, inclusive quanto ao tempo de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público, além de limitar a multa civil ao valor do acréscimo patrimonial, caracterizando novatio legis in mellius.

15.
Especificidades do caso tornam impositiva e adequada a condenação dos Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO pela prática de atos de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito nas sanções (I) de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, no montante de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais); (II) de perda da função pública; (III) de suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos; (IV) de multa civil no valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais); e (V) de proibição de contratar com o Poder Público por 04 (quatro) anos, direta ou indiretamente.

IV. DISPOSITIVO E TESES

16.
Recurso parcialmente provido para reformar em parte a Sentença recorrida e, por conseguinte, condenar os Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO pela prática de atos de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, na forma do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.429/1992, impondo-lhes, nos moldes da atual redação do inciso I, do artigo 12, do mesmo Diploma Legal, as penas (I) de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, no montante de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais); (II) de perda da função pública; (III) de suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos; (IV) de multa civil no valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais); e (V) de proibição de contratar com o Poder Público por 04 (quatro) anos, direta ou indiretamente.

Teses de julgamento:

1.
A remessa necessária não é cabível nas ações de improbidade administrativa após a vigência da Lei nº 14.230/2021, nos termos do art. 17-C, § 3º, da Lei nº 8.429/1992.

2.
A condenação por ato de improbidade fundado no artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa exige subsunção a uma das hipóteses taxativas previstas nos seus incisos, não sendo possível a responsabilização por mera violação genérica a princípios.

3.
A revogação do inciso I, do artigo 11, da Lei nº 8.429/1992 não impede o enquadramento de condutas como atos de improbidade administrativa quando subsiste tipicidade em Legislação Extravagante, desde que caracterizada continuidade típico-normativa.

4.
A caracterização de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito exige a demonstração do dolo e da obtenção de vantagem patrimonial indevida, sendo possível a responsabilização de terceiros que, mesmo sem vínculo público, induzam ou concorram para o ato ímprobo.

5.
Os elementos colhidos no Inquérito Civil regularmente instaurado possuem eficácia probatória em juízo, desde que não infirmados por contraprova de hierarquia equivalente ou superior.

6.
Demonstrado o esquema fraudulento de obtenção de CNH com apropriação indevida de valores, é cabível a condenação por enriquecimento ilícito e a imposição das sanções previstas no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/1992.

7.
A nova redação do inciso I, do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992 permite ao julgador impor sanções em grau inferior ao previsto anteriormente, inclusive quanto ao tempo de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público, além de limitar a multa civil ao valor do acréscimo patrimonial, caracterizando
novatio legis in mellius
, aplicando-se retroativamente aos processos em curso.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.429/1992, arts. 3º, 9º, 11 (redação anterior), 12, I (nova redação), 17-C, § 3º; Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 7º; CPC, art. 373; CPP, art. 386; CC, art. 935.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.236/DF, Medida Cautelar, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.12.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.479.463/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 03.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.507.989/PR, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.11.2024; STJ, AREsp nº 2.739.878/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 19.2.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.655.871/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.3.2022, DJe 21.3.2022; STJ, AREsp n. 1.417.207/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.9.2024, DJe 19.9.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.578.059/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL, acompanhada de REMESSA NECESSÁRIA,
em razão da
SENTENÇA
(fls. 465/468-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo Recorrente em face de
JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE, JOSÉ ANTÔNIO SANTANA, WALTER SABINO FILHO e RONILSON DA SILVA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial.

O Recorrente alega, em resumo, que, ao contrário do que compreendido pelo Juízo
a quo
, há provas da existência de dolo nas condutas ímprobas dos Recorridos.

Defende, portanto, que o conjunto probatório comprova (I) a manipulação fraudulenta no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, com inclusão de nomes de pessoas que não frequentaram aulas em listas de provas práticas e teóricas; (II) o envolvimento direto e consciente de cada um dos Recorridos na montagem do esquema, com a obtenção de vantagens e enriquecimento ilícito; e (III) o uso político-eleitoral da fraude, com o intuito de obter votos para o Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE, à época candidato a Deputado Estadual.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento a este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões do Recorrido JOSÉ ANTONIO SANTANA no id. 6349474, do Recorrido JOSÉ TASSO OLIVEIRA DE ANDRADE no id. 6579914 e do Recorrido RONILSON DA SILVA no id. 10275006.

Contrarrazões não apresentadas pelo Recorrido WALTER SABINO FILHO, pois, diante de sua revelia, não constitui Advogado nos autos, sendo, ainda assim, disponibilizada a sua intimação no Diário da Justiça, na forma do artigo 346, do Código de Processo Civil.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 11290691), opinando pelo provimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA

ARGUIDA
EX OFFICIO

De início, impende consignar que o Magistrado de Primeiro ordenou na Sentença de improcedência dos pedidos iniciais que
tal pronunciamento de mérito estaria sujeito “
à remessa necessária na forma do art. 19 da Lei 4.717/1965
”
.

Sucede, contudo, que,
no momento em que a aludida Sentença se tornou pública em Cartório, o que ocorreu em 21/11/2022
(fl. 468-verso), já se encontrava em vigor a regra inserta no
§ 3º, do artigo 17-C, incluído pela Lei Federal nº 14.230/2021 na Lei Federal nº 8.429/1992
, que assim dispõe,
in litteris
:

“
Art. 17-C
(...)

(...)

§ 3º Não haverá remessa necessárias nas sentenças de que trata esta Lei
”

Em sendo assim, é indene de dúvidas que se aplica à hipótese a aludida norma processual a afastar o conhecimento da Remessa Necessária.

Neste sentido, inclusive, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível o reexame necessário na ação civil pública por improbidade administrativa, seja porque incidente o art. 475 do Código de Processo Civil de 1973, seja por aplicação analógica do art. 19 da Lei 4.717/1965 às sentenças extintivas ou de improcedência. Precedentes.

2.
Sucessão legislativa. Entrada em vigor da Lei 14.230/2021. Expresso afastamento da figura da remessa obrigatória no corpo da Lei 8.429/1992
. Inaplicabilidade ao caso concreto.

3.
É eminentemente processual a questão ligada ao cabimento ou não do reexame necessário. Aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais. O regime de impugnação das decisões judiciais é aquele vigente quando da publicação da decisão recorrida, isolando-se, assim, os atos considerados perfeitamente realizados sob a égide de uma determinada legislação processual
.

4.
A sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, ou julga improcedentes os pedidos antes das alterações processuais trazidas pela Lei 14.230/2021 está, pois, submetida ao regime até então vigorante no microssistema das ações coletivas de proteção aos direitos e interesses difusos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Cabimento do reexame necessário.

5. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp n. 1.502.635/PI, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Isto posto, ACOLHO a Preliminar em destaque arguida de ofício, de modo que NÃO CONHEÇO da Remessa Necessária
.

É como Voto.

MÉRITO

Conforme relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 465/468-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo Recorrente em face de
JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE, JOSÉ ANTÔNIO SANTANA, WALTER SABINO FILHO e RONILSON DA SILVA
,
cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial
.

O Recorrente alega, em resumo, que, ao contrário do que compreendido pelo Juízo
a quo
, há provas da existência de dolo nas condutas ímprobas dos Recorridos.

Defende, portanto, que o conjunto probatório comprova (I) a manipulação fraudulenta no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, com inclusão de nomes de pessoas que não frequentaram aulas em listas de provas práticas e teóricas; (II) o envolvimento direto e consciente de cada um dos Recorridos na montagem do esquema, com a obtenção de vantagens e enriquecimento ilícito; e (III) o uso político-eleitoral da fraude, com o intuito de obter votos para o Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE, à época candidato a Deputado Estadual.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento a este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões do Recorrido JOSÉ ANTONIO SANTANA no id. 6349474, do Recorrido JOSÉ TASSO OLIVEIRA DE ANDRADE no id. 6579914 e do Recorrido RONILSON DA SILVA no id. 10275006.

Contrarrazões não apresentadas pelo Recorrido WALTER SABINO FILHO, pois, diante de sua revelia, não constitui Advogado nos autos, sendo, ainda assim, disponibilizada a sua intimação no Diário da Justiça, na forma do artigo 346, do Código de Processo Civil.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 11290691), opinando pelo provimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Recorrente propôs
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
em face dos Recorridos, acusando-os, em apertada síntese, da prática de atos ímprobos previstos no
artigo 11,
caput
, e inciso I, e artigo 9º,
caput
, ambos da Lei Federal nº 8.429/1992
.

Segundo a Petição Inicial, a denúncia da prática de atos de improbidade surgiu após o Centro de Formação de Condutores – CFC, denominado RENASCER, constatar, em setembro de 2002, a inclusão indevida de nomes de pessoas desconhecidas, como se fossem alunas da referida Autoescola, nas listas de provas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. A apuração revelou um esquema em que candidatos eram aliciados por WALTER SABINO FILHO, ora Recorrido, também conhecido como “Waltinho”, sob orientação e apoio do Recorrido JOSÉ ANTÔNIO SANTANA, ora Recorrido, então diretor da 2ª CIRETRAN.

No aludido esquema, de acordo com a Exordial, o Recorrido WALTER SABINO FILHO, com o respaldo do Recorrido JOSÉ ANTÔNIO SANTANA, recebeu valores abaixo dos oficiais das pessoas que pretendiam obter a Carteira Nacional de Habilitação – CNH, com a promessa de aprovação nos exames, sem necessidade de aulas, exigindo também em troca apoio político ao Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE.

Por sua vez, o Recorrido JOSÉ ANTÔNIO
SANTANA
também teria oferecido dinheiro ao dono do Centro de Formação de Condutores (CFC) RENASCER para emissão de Certificados falsos, proposta que foi recusada. Em sendo assim, o esquema visava obter tais vantagens ilícitas e angariar votos naquele contexto eleitoral.

Neste passo, conforme narrado pelo Recorrente, a fraude expandiu-se da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para as Comarcas de Jerônimo Monteiro e Rio Novo do Sul, e, nesta última, os candidatos eram aliciados pelo Recorrido RONILSON DA SILVA, que os encaminhava ao Recorrido WALTER SABINO FILHO.

Eis os fatos devidamente descritos na Exordial,
in litteris:

“O Procedimento Administrativo nº 182/2004, que serve de base a presente, foi instaurado a partir de constatação, em setembro de 2002, realizada pelo Centro de Formação de Condutores Renascer Ltda. de que pessoas totalmente desconhecidas daquela instituição constavam da lista de marcação de prova destinada à aquisição de carteira de habilitação.

A partir desta constatação o Centro de Formação de Condutores encaminhou comunicação do fato à 2ª Ciretran, juntamente com a lista das pessoas que tiveram suas provas marcadas como se alunas fossem do referido centro (fl. 15-17).

Segundo informações, prestadas pelos que supostamente seriam favorecidos, os candidatos estavam sendo agenciados por uma pessoa de alcunha "Waltinho", que seria de confiança do Sr. José Antônio Santana, ex-diretor da 2ª Ciretran.

A fraude ocorreu em função da proximidade das eleições pois o requerido Sr. José Tasso de Oliveira Andrade, então candidato a deputado estadual, pretendia angariar votos em troca da facilidade aos candidatos na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

Waltinho foi identificado como sendo a pessoa de Walter Sabino Filho que juntamente com José Antônio Santana trabalharam na campanha eleitoral de José Tasso de Oliveira Andrade.

Eis as declarações do Sr. Walter:

Que na verdade atuou eleitoralmente, a pedido de JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE, que lhe prometeu um emprego; que, na verdade, JOSÉ TASSO lhe disse 'ajuda a gente que eu arranjo um emprego pra você...você está desempregado mesmo';...que o Sr. JOSÉ ANTÔNIO SANTANA entrou no cargo de diretor da 2ª CIRETRAN para ajudar o Sr. JOSÉ TASSO a fazer política na campanha eleitoral;

Consta, ainda, do procedimento que o então diretor da 2ª Ciretran, Sr. Antônio José Santana, em julho de 2003, teria, inclusive, procurado pelo Sr. Gilmar Eduardo de Oliveira, proprietário do Centro de Formação de Condutores Renascer, oferecendo-lhe pagamento em troca da entrega de certificados em nome de seus candidatos.

Eis suas declarações:

Que antes das eleições de 2002, foi exonerado do cargo de diretor da Ciretran, o Sr. JOSÉ ANTÔNIO SANTANA; só com a assunção do novo diretor, CLEBERT SILVEIRA, o declarante foi cientificado de que existiam cerca de mais de cem processos para a aquisição de habilitação, se encontravam no cofre da CIRETRAN, cujos candidatos tinham sido matriculados pelo Centro de Formação de Condutores Renascer, de propriedade do declarante, que o declarante ficou surpreso porque nenhum daqueles alunos tinham se submetido as aulas teóricas e práticas; que em julho de 2003, o declarante pode afirmar que JOSÉ ANTÔNIO SANTANA, na qualidade de diretor da CIRETRAN de Cachoeiro, chamou-lhe a sua sala e lhe disse o seguinte: 'Eu tenho algumas pessoas candidatas, que não precisam, de aula e somente irão usar o nome do CFC RENASCER... ... Você me entrega os certificados em nome dos candidatos e eu te pago'; que JOSÉ ANTÔNIO não especificou quanto pagaria por cada certificado; que o declarante rechaçou de plano participar da fraude”

Com efeito, a fraude assumiu limites territoriais que ultrapassaram a comarca de Cachoeiro de Itapemirim alcançando pessoas das comarcas de Jerônimo Monteiro e Rio Novo do Sul.

Explica-se: alguns vereadores da comarca de Jerônimo Monteiro, tomando conhecimento deste suposto "desconto" na retirada da Carteira Nacional de Habilitação, procuraram o Sr. José Antônio Santana, a fim de conseguirem a mesma "facilidade" para pessoas daquela localidade.

Procederam desta forma os vereadores Wanderlei da Silva Santos, Azílio Salucci e Celso Zucolloto, todos de Jerônimo Monteiro.

Após tomarem conhecimento da possibilidade de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação a preços menores, vieram até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim e buscaram informações com o Sr. José Antônio Santana que lhes recomendou procurassem o Sr. Walter Sabino, pessoa de confiança do primeiro e também do Sr. José Tasso.

Foram reunidas, somente na comarca de Jerônimo Monteiro, aproximadamente, quarenta pessoas, das quais eram cobrados preços que variavam entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais).

Na comarca de Rio Novo do Sul os candidatos eram aliciados pelo requerido Ronilson da Silva, responsável por encaminhá-los à pessoa de Walter Sabino.

Walter Sabino orientava os "supostos" candidatos a comparecerem à prova de legislação sem que tivessem participado de qualquer curso de formação, através de aulas práticas e teóricas da legislação de trânsito, pois seriam "passados" na prova.

A despeito do esquema montado pelos requeridos, não se tem notícia de que aqueles que seriam "supostamente" beneficiados tenham conseguido a obtenção da carteira de habilitação haja vista que, no dia da realização da prova de legislação, funcionários do Detran de Vitória estavam presentes e inibiram a atuação dos envolvidos”.

Por ocasião do julgamento da demanda, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pela improcedência dos pedidos iniciais, pois, na sua compreensão, não há provas suficientes nos autos a amparar a pretensões inaugurais condenatórias,
in litteris
:

“Pois bem. Cinge-se a matéria acerca da configuração de atos de improbidade administrativa, supostamente praticados pelos Requeridos, em razão da ocorrência de fraude para obtenção de carteiras de habilitação.

A Lei nº 8.429/1992 estabelece atos de improbidade administrativa praticados pelos gestores públicos no desempenho do cargo, especificando sanções previstas no art. 12 da norma.

Subdivide a norma como condutas ímprobas do agente público, aquelas que provocam enriquecimento ilícito (art. 9º); prejuízo ao erário (art. 10º) e/ou ferimento aos princípios da administração pública (art. 11º) prescritos no art. 37, “caput”, da Constituição Federal.

O art. 11 da Lei nº 8.429/92, subsunção ao qual o Ministério Público requer a imputação da conduta dos servidores, estabelece:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; (...)”

Para que seja considerado o ato do agente público um ato de improbidade, não basta o reconhecimento de sua ilegalidade, mas mostra-se indispensável a demonstração do animus doloso.

Deve ficar clara a distinção entre ato ilegal e ato improbo. A diferença reside no fato em que o ato de improbidade consiste em um ato ilegal qualificado pela má-fé e dolo do agente público em adquirir vantagem indevida, causar prejuízo ao erário e/ou denegrir a imagem e princípios norteadores da administração pública, agindo deliberadamente nestes sentidos.

Neste viés, muito embora o enquadramento da conduta do agente nas iras do art. 11 da norma não enseje prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito (art. 11, §4º, Lei nº 8.429/92), mostra-se indispensável a demonstração do dolo do agente, agindo deliberadamente contra os postulados da administração pública.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dolo não precisa ser específico, mas ao menos genérico, afastando, assim, a conduta culposa na caracterização de atos

de improbidade administrativa:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação por Improbidade Administrativa contra o recorrido, por ter contratado pessoal, sem concurso público, para exercer temporariamente o cargo de professor.

2. A caracterização dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei 8.429/92 está a depender da existência de dolo genérico na conduta do agente. Precedentes do STJ.

3. A contratação irregular sem a realização de concurso público pode se caracterizar como ato de improbidade administrativa, mas para tanto é imprescindível a demonstração de dolo, ao menos genérico, do agente. (...) (STJ. AgRg no AREsp n. 221.770/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 27/11/2014.)”

“(...) III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (a) "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico" (STJ, REsp 951.389/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/05/2011); e (b) "os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente" (STJ, AgInt no AREsp 271.755/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/03/2017). (...) (STJ. AgInt no AREsp 1702616/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)”

Além disso, cumpre salientar que o ônus da prova nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa é distribuído de forma ordinária, tal qual previsto no art. 373 do CPC, de sorte que a procedência do pedido depende da comprovação dos fatos alegados pelo Órgão Ministerial. Nesse caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE IMPROBIDADE ÔNUS DA PROVA AUTOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I Na ação que visa a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos imputados ao suposto agente ímprobo. Precedentes do C. STJ e do E. TJES. II Diante da ausência de comprovação acerca da prática dos supostos atos ímprobos imputados aos agentes públicos, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedente a ação. III Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014080099832, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que as próprias testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial foram contraditórias em seus depoimentos, comparadas com as declarações prestadas anteriormente.

Na audiência de instrução e julgamento as testemunhas afirmaram que apenas traziam as pessoas para o Detran, no intuito de conseguir a carteira de motorista, não tendo conhecimento ao certo sobre valores e nem sabendo identificar as pessoas envolvidas/beneficiadas, uma vez que mencionaram apenas o nome “Valtinho”.

Assim, não tendo sido comprovado pelo Autor o ato e que os Requeridos tenham agido com o dolo de atentarem contra os princípios da administração pública, requisito essencial para fins de configuração de ato ímprobo, não merece prosperar a pretensão autoral.

Desta feita, não tendo a parte Autora logrado êxito em comprovar, de forma satisfatória, a presença dos elementos caracterizadores da prática de ato de improbidade administrativa pelos Requeridos, a improcedência da presente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, despiciendas maiores digressões, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, consoante disposição do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985.

Sentença sujeita à remessa necessária na forma do art. 19 da Lei nº 4.717/1965”.

Delineados os contornos da controvérsia, impõe-se examinar se restou efetivamente demonstrada a prática de atos de improbidade administrativa pelos Recorridos, cujas condutas, como visto, foram enquadradas nos tipos previstos no
caput
e inciso I do artigo 11, bem como no
caput
do artigo 9º, todos da Lei nº 8.429/1992
.

De início, tem-se por relevante enfrentar a tese defendida pelos Recorridos em sede de Contrarrazões, no sentido de que os mesmos fatos destes autos foram objeto da
Ação Penal nº 80/2009 (3728-03.2009.6.008.0002)
, na qual o
Juízo Eleitoral da 2ª Zona (Cachoeiro de Itapemirim)
os absolveu por ausência de provas quanto às imputações da prática de crime de corrupção eleitoral previsto no artigo 299, do Código Eleitoral, conforme cópia da Sentença juntada às fls. 393/397.

À margem de eventual incursão quanto à abrangência e à comunicação entre os fatos e as imputações desta demanda e os daquela Ação Penal, certo é, de todo modo, que
a aludida absolvição por insuficiência não produz efeitos na presente seara civil
.

A propósito disso, não se desconhece que a
Lei Federal nº 14.230/2021, ao proceder diversas modificações na Lei Federal nº 8.429/1992
, incluiu a regra do
§ 4º, do artigo 21
, dispondo que
“a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)
”.

Nada obstante, cabe assentar que “
o Ministro Alexandre de Moraes, em 27/12/2022, deferiu parcialmente a medida cautelar pleiteada nos autos da ADI n. 7.236, para, entre outros pontos, suspender a eficácia do art. 21, § 4º, da Lei n. 8.429/1992, que trata da comunicação de todos os fundamentos da absolvição criminal em ação de improbidade administrativa que discuta os mesmos fatos
” (
STJ
- EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.714.732/PR, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Em igual sentido, a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
e do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. FATO SUPERVENIENTE. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ART. 21, § 4º, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. DISPOSITIVO COM EFICÁCIA SUSPENSA PELA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA ADI Nº 7.236/DF.

1. A suscitada violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660).

2. Acresce que esta Corte, por diversas vezes, já asseverou que o indeferimento do pedido de adiamento de julgamento, realizado sob a alegação de impossibilidade de comparecimento do advogado, não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a sustentação oral é um ato processual facultativo.

3. No mais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, reconheceu a existência de interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar a demanda. 4. Inviável, nesse ponto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

5.
Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.429, de 1992, na redação conferida pela Lei nº 14.230, de 2021, em virtude da suspensão da eficácia do referido dispositivo na liminar parcialmente deferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.236/DF
e da ausência de trânsito em julgado ou de decisão colegiada confirmando a sentença penal absolutória, conforme informado nas razões deste agravo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF
- RE 1412251 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-10-2023

PUBLIC 20-10-2023)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI N. 14.230/2021. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. ATIPICIDADE. REPERCUSSÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE DECORRENTE DOS MESMOS FATOS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ADI N. 7.236/DF. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 21, § 4.º, DA LIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia exclusivamente com lastro na absolvição criminal dos acusados, por atipicidade, culminando por adotar idêntico deslinde para a ação de improbidade administrativa decorrente dos mesmos fatos.

2.
Na ADI n. 7.236/DF, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar de suspensão da eficácia do art. 21, § 4º, da Lei n. 8.429/1992, com as alterações redacionais da Lei n. 14.230/2021
.

3. Diante da decisão judicial do Pretório Excelso em sentido diametralmente oposto, imperiosa a nova apreciação da insurgência recursal em segundo grau, agora sem a incidência da norma cuja eficácia foi afastada.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.989/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Superada a aludida questão,
passo efetivamente a examinar a controvérsia alusiva à comprovação quanto à prática de atos ímprobos pelos Recorridos
.

Neste ponto, impende destacar, uma vez mais, que
a Lei nº 8.429/1992 sofreu relevantes alterações com a superveniência da Lei nº 14.230/2021
, dentre as quais se incluem: (
I
) a revogação dos incisos I, II, IX e X do artigo 11; e (
II
) a impossibilidade de condenação apenas com base no
caput
do artigo 11, eis que a configuração do ato ímprobo com base em tal preceito exige a demonstração de uma das condutas previstas em seus incisos, as quais passaram a ser descritas de forma taxativa, e não exemplificativa.

Deveras,
a nova redação do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992
prevê expressamente que configura ato de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da Administração Pública, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, desde que caracterizada por alguma das condutas específicas ali taxativamente enumeradas,
in litteris
:

“
Art. 11
. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I
- (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II
- (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III
- revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV
- negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V
- frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI
- deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VII
- revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII
- descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)

IX
- (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

X
- (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

XI
- nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído

pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII
- praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)”

Por tal razão, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
reconhece que “
o art. 11, caput, da Lei n. 8.249/1992 trazia hipótese de responsabilização genérica por violação aos princípios da administração pública, elencando em seus incisos rol exemplificativo de condutas consideradas ímprobas (...).
A Lei n. 14.230/2021 alterou esse dispositivo e fez constar a exigência do dolo na conduta ilícita, além de enumerar, agora, em rol taxativo, as hipóteses consideradas atentatórias aos princípios da administração pública
” (
STJ
- AgInt nos EAREsp n. 1.904.505/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 3/9/2024).

Neste particular, a propósito das aludidas alterações nos processos em curso sem trânsito em julgado, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem enfatizado que “
a Lei n. 14.230/2021 promoveu diversas alterações na Lei n. 8.429/1992, dentre elas a revogação dos incisos I e II e a redação do caput do art. 11, que passou a exigir a tipicidade das condutas que caracterizam ofensa aos princípios da Administração Pública, e a inclusão do § 2º do art. 1º, que trouxe o requisito do dolo específico. (...)
O STF, a partir do Tema n. 1.199 de repercussão geral, formulou o entendimento de que, ausente hipótese de continuidade típico-normativa, a atual redação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 aplica-se aos atos de improbidade administrativa decorrentes da violação aos princípios administrativos praticados na vigência do texto anterior, sem condenação transitada em julgado. O STJ também possui o mesmo entendimento. Precedentes
” (STJ - AREsp n. 2.739.878/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Equivale a dizer, em outras palavras, que
“a Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas Turmas e pelo Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 se aplicariam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. (...) Diante do novo cenário,
a condenação com base em genérica violação de princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial
" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024) (...)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.557.076/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Dessa forma, torna-se
imprescindível a análise da conduta dos Recorridos à luz da nova moldura normativa, sendo inviável qualquer condenação por violação genérica a princípios administrativos sem que haja adequação estrita a uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 11, bem como a demonstração inequívoca do dolo específico exigido pelo novo artigo 1º, § 2º, da Lei nº 8.429/1992
.

No que se refere à imputação formulada com fundamento no
caput
e inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, não há como prosperar, basicamente por duas razões:
a uma
, porque o inciso I, do artigo 11, foi expressamente revogado pela Lei nº 14.230/2021; e
a duas
, porque, à luz do atual regime jurídico, o
caput
do artigo 11 não mais autoriza, por si só, a responsabilização por ato de improbidade, exigindo-se a subsunção da conduta a uma das hipóteses taxativamente previstas nos incisos vigentes, porém, as condutas descritas na Petição Inicial não se amoldam a nenhuma das figuras típicas taxativamente previstas no referido artigo, razão pela qual se impõe o afastamento da responsabilização dos Recorridos com base nesse dispositivo.

A esta altura, surge substancialmente relevante consignar que
a revogação do inciso I do artigo 11, da Lei nº 8.429/1992 e a exigência de tipificação taxativa não esvaziam, por completo, a responsabilização por determinadas condutas. Isso porque, nos casos em que houver continuidade típico-normativa, é possível manter o enquadramento jurídico em Legislação Extravagante
— ou seja, em normas paralelas à Lei de Improbidade Administrativa que também qualificam determinados comportamentos como ímprobos, a exemplo do
artigo 73, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições)
, que trata de condutas vedadas em período eleitoral.

Desta feita, deve se compreender que c
ondutas que antes eram genericamente enquadradas no artigo 11, inciso I da Lei nº 8.429/1992, ainda podem subsistir como atos de improbidade quando houver previsão expressa em outras normas legais. É o caso da utilização indevida de recursos públicos com finalidade eleitoral, cuja tipicidade permanece resguardada pelo
§ 7º do artigo 73, da Lei das Eleições
, que expressamente determina que tais comportamentos configuram ato de improbidade administrativa
,
in verbis
:

“
Art. 73
. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I
- ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

II
- usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;

III
- ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

IV
- fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

V
- nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a)
a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b)
a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c)
a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d)
a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e)
a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

VI
- nos três meses que antecedem o pleito:

a)
realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;

b)
com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

c)
fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;

VII
- empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a 6 (seis) vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito;

(Redação dada pela Lei nº 14.356, de 2022)

(Vide ADI 7178)

(Vide ADI 7182)

VIII
- fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.

(...)

§ 7º

As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III
”
.

Neste sentido, destaca-se o entendimento perfilhado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em importante precedente –
AgInt no AgInt no AREsp 1.479.463/SP
–, no qual se externou importante reflexão sobre os efeitos da Lei nº 14.230/2021, que reformulou substancialmente o regime da improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429/1992, notadamente no que concerne às consequências advindas de eventual
continuidade típico-normativa
,
in litteris:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. IRRELEVÂNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TIPICIDADE DAS CONDUTAS PREVISTAS NOS INCISOS I E II C/C §7º DO ART. 73 DA LEI 9.504/1997. ALTERAÇÃO DAS PENALIDADES RELATIVAS AO INCISO III DO ART. 12 DA LIA. AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações com base no art. 11 da 8.429/1992.

2. Caso concreto em que a conduta de utilizar o telefone fornecido pela Câmara Legislativa para fins particulares e eleitorais mantém-se típica expressamente nos incisos I e II do art. 73 da Lei Eleitoral, combinado com o seu parcial e tacitamente alterado §7º.

3.
A revogação do inciso I do art. 11 da LIA e a atual taxatividade prevista no caput desse dispositivo não alteram a tipicidade dos atos ímprobos previstos na legislação esparsa, resguardando-se a vontade do legislador constitucional e ordinário no sentido de que os atos de improbidade administrativa, na forma e gradação previstas em lei, importarão o sancionamento do agente ímprobo. Incidência do princípio da continuidade típico-normativa
.

4.
O §7º do art. 73 da Lei 9.504/1997, a prever que as condutas enumeradas no seu caput caracterizam atos de improbidade administrativa, não se combaliu com a promulgação da Lei 14.230/2021, pois o rol de condutas proibidas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais previsto no caput do art. 73 da Lei Eleitoral se agrega ao rol taxativo previsto no art. 11 da LIA, em que pese esteja alocado em lei extravagante. Expressa incidência do §1º do art. 1º e do §2º do art. 11 da LIA. Hipóteses cuja tipicidade se mantém à luz do §7º do art. 73 da Lei 9.504/1997. A revogação da previsão generalizante presente no inciso I do art. 11 da LIA não afeta as hipóteses específicas taxativamente previstas nos incisos do caput do art. 73 da LE
.

5. A Lei 14.230/2021, em que pese não tenha alterado a tipicidade da conduta do demandado, alterou em seu benefício, de modo significativo, o inciso III do art. 12 da LIA, não mais sendo possível aplicar a pena de suspensão de direitos políticos.

6. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, mantendo a condenação, mas afastando a pena de suspensão de direitos políticos.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp n. 1.479.463/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Diante desse entendimento, impõe-se reconhecer que, embora as condutas atribuídas ao
Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE
não mais se enquadrem no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 — seja por força da revogação do inciso I, seja pela exigência de tipificação restrita —, subsiste, em tese, a possibilidade de enquadramento jurídico com base em Legislação esparsa, especialmente no
artigo 73, incisos I e II, combinado com o § 7º da Lei nº 9.504/1997
,
in litteris:

"
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais
:

I
-
ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária
;

II -
usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram
;

(...)

§ 7º

As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa
, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso III".

Nesta ordem de ideais, a imputação de que o aludido Recorrido teria se valido da estrutura administrativa para fins eleitorais — isto é, para obter votos com o uso indevido da máquina pública —, configura hipótese típica ali prevista, o que impõe a continuidade da análise sob essa perspectiva normativa.

Desse modo,
a análise das provas constantes dos autos deve ser reorientada à luz da Legislação Extravagante, de modo a verificar se a conduta imputada ao mencionado Recorrido amolda-se, de forma concreta, às hipóteses previstas no artigo 73 da Lei das Eleições
.

Na espécie, ao examinar todo o conjunto fático-probatório, especialmente os numerosos depoimentos colhidos no âmbito do Inquérito Civil instaurado pelo Recorrente (fls. 117/206), constata-se que
não há nos autos provas suficientes que permitam afirmar, com segurança, que o Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE tenha praticado ato de improbidade administrativa à luz da Legislação esparsa invocada
.

Cabe enfatizar, por oportuno e relevante, que
nenhum dos depoimentos prestados pelas pessoas que afirmaram ter pago valores com a promessa de facilitação na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação indicou ter havido pedido de apoio político, de voto ou mesmo menção ao nome do Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE
. Ainda que muitas dessas pessoas tenham sido arregimentadas por Vereadores ou por indivíduos vinculados ao então Diretor da 2ª CIRETRAN não se imputa ao mencionado Recorrido qualquer conduta ativa ou mesmo indício concreto de envolvimento direto com a fraude praticada. Logo, infere-se que a alegação de que se trataria de um esquema voltado à captação de votos não encontra suporte nos elementos objetivos dos autos.

Frise-se, outrossim, que
a narrativa de eventual finalidade eleitoral somente aparece de forma isolada nos depoimentos dos Corréus JOSÉ ANTÔNIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO, ora Recorridos, ambos interessados diretamente na causa e,, notadamente, em situação de desavença ou ressentimento com o Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE, o que infirma o valor probatório de suas afirmações
,
in litteris:

“TERMO DE DECLARAÇÃO

NOME: José Antônio Santana

NATURALIDADE: Cachoeiro de Itapemirim-ES

NASCIMEΝΤΟ: 06.01.1946

PROFISSÃO: funcionário público aposentado

FILIAÇÃO: Abel Santana e de Dalva Melo Santana

ENDEREÇO: Praça José Antonio Santana, 05, Basiléia, nesta.

IDENTIDADE: 117.269-ES

Aos 26 dias do mês de março do ano de dois mil três (30/10/03), nesta Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, na sede da Promotoria de Justiça, às horas, aí presentes o Exmo. Sr. Dr. Jean Claude Gomes de Oliveira, Promotor-Chefe de Justiça Criminal, comigo, estagiário/a oficial do Ministério Público, no final assinado, nos autos do Procedimento Administrativo nº 062/2003, em curso nesta Promotoria de Justiça Criminal, livre de coação e de constrangimento, comparece esclarecendo o seguinte:

"QUE exerceu a direção da 2a CIRETRAN em Cachoeiro, se não se engana, do dia 10 de maio ao dia 16 de outubro de 2002; QUE no período que atuou no órgão teve contato com o sr. GILMAR, proprietário do CFC Renascer; QUE em nenhum momento o declarante pediu ao sr. GILMAR que lhe cedesse certificados do CFC Renascer; QUE nega que tenha preparado os processos de habilitação, aproximadamente 150 processos e que os, tenha deixado pendentes, faltando o certificado do CFC; QUE conhece o sr. VALTER SABINO; QUE nunca autorizou ao sr. VALTER representá-lo como diretor da 2a CIRETRAN; QUE conhece o sr. VALTER SABINO há aproximadamente 40 anos; QUE nunca autorizou o sr. VALTER SABINO a pedir dinheiro em seu nome; QUE não é inimigo do sr. Gilmar, dono do CFC Renascer; QUE não é inimigo do Sr. CLEBERT SILVEIRA, atual diretor da CIRETRAN; QUE conhece os vereadores de Jerônimo Monteiro, VANDERLEI, ADEZÍLIO e CELSO; QUE não autorizou os candidatos lesados a prestarem exame de legislação; QUE o declarante confirma que autorizou os vereadores que procurassem VALTINHO e fizessem "o que tivesse que ser feito"; QUE o sr. VALTINHO não era funcionário, mas funcionava "por fora”; QUE nega, com veemência, que tenha participado de qualquer tipo de fraude na 2ª CIRETRAN; QUE quanto à recepção de dinheiro pelo declarante, pessoalmente ou via VALTER SABINO, o declarante nega os fatos e declara ser mentira dos vereadores;
QUE o declarante foi exonerado do CIRETRAN porque JOSÉ TASSO tinha poder político no governo anterior e ficou aborrecido porque o declarante não o ajudou; QUE JOSE TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE foi quem pediu para atender os vereadores
; QUE o declarante somente pediu desconto no CFC; QUE declarante nunca autorizou ao sr. VALTER SABINO a fazer reuniões em JERONIMO MONTEIRO, RIO NOVO DO SUL e MUNIZ FREIRE e pedir dinheiro em seu nome; QUE nunca ameaçou em fechar o CFC Renascer; QUE nunca pediu certificado ao sr. SEBASTIAO LUCIO BALARDINO e sim para que desse algumas aulas de graça para alguns conhecidos;
QUE o declarante repete que foi mandado embora da 2ª CIRETRAN porque se recusou a trabalhar politicamente para JOSE TASSO na eleição 2002
” – fl. 165/166

TERMO DE DECLARAÇÃO

NOME: Walter Sabino Filho

NATURALIDADE: Cachoeiro de Itapemirim-ES

NASCIMENΤΟ: 22.08.1946

FILIAÇÃO: Walter Rodrigues Sabino e de Anita Coutinho Sabino

ENDEREÇO: Rua Princesa Isabel, 61, Nossa Senhora da Penha, nesta

IDENTIDADE: 248.175-ES

Aos 31 dias do mês de março do ano de dois mil e três (31/03/03), nesta Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, na sede da Promotoria de Justiça, às horas, aí presentes o Exmo. Sr. Dr. Jean Claude Gomes de Oliveira, Promotor-Chefe de Justiça Criminal, comigo, estagiário/a oficial do Ministério Público, no final assinado, livre de coação e de constrangimento, comparece esclarecendo o seguinte:

"Que não conduziu reuniões com pessoas interessadas em adquirir a carteira de habilitação em qualquer município da região sul; Que conhece os vereadores do município de Jerônimo Monteiro Wanderley, Adezílio e Celso; Que nunca foi a Jerônimo Monteiro tratar de intermediação de carteira; Que o declarante estava trabalhando na campanha eleitoral de JOSE TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE candidato a deputado estadual; Que realmente encaminhava, a pedido de JOSE ANTONIO, os candidatos à habilitação, atendendo também, os três vereadores de Jerônimo Monteiro, que trabalhavam para JOSE TASSO; Que nunca garantiu facilidades para aquisição da CNH; Que confirma que entregava o dinheiro que recebia ao sr. GILMAR, do CFC Renascer; Que nunca recebeu dinheiro para dividir ou entregar pessoalmente a JOSÉ ANTÔNIO; Que nunca atuou como representante do CFC Renascer; que nunca representou ou se identificou como funcionário dessa CIRETRAN; Que nunca deu, em mãos, dinheiro em espécie para JOSE ANTONIO SANTANA; Que o declarante levou a maioria das pessoas para a clínica COM porque era mais perto; Que não conhece nenhum dos proprietários da clínica COMPACTA; Que nunca recebeu vantagem da clínica COMPACTA; Que após frequentar a clínica COMPACTA, conheceu os donos, não recebendo nenhuma vantagem dos mesmos; confirma que recebeu R$ 300,00 de todos os candidatos constantes dos autos, mas não ficou com um tostão sequer, repassando-os para o CFC Renascer; Que na verdade atuou eleitoralmente, a pedido de JOSE TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE, que lhe prometeu um emprego; Que na verdade, JOSE TASSO lhe disse "ajuda a gente que eu arranjam emprego pra você...você está desempregado mesmo"; Que nunca foi a nenhum município tratar de candidatos à habilitação; Que é mentira que tenha se reunido com 40 candidatos lesados de Jerônimo Monteiro e os vereadores Adezílio, Celso e Wanderley, e recebido R$ 565,00 de cada um dos candidatos; Que o sr. JOSE ANTONIO SANTANA entrou no cargo de diretor da 2ª CIRETRAN para ajudar o sr. JOSE TASSO a fazer política na campanha eleitoral; Que no dia 13 de setembro, quando houve um exame de legislação com aproximadamente 200 candidatos, soube o declarante que o sr. JOSE TASSO tentou impedir a prova de legislação porque a banca estava vindo de Vitoria, como efetivamente foi, e seria rigorosa em substituição à banca de Cachoeiro; Que sr. JOSE TASSO teria determinado a funcionários da 2a CIRETRAN, cujas nomeações foram conseguidas politicamente por ele próprio que "os candidatos que se identificassem como cabos eleitorais ou fossem identificados como eleitores do referido candidato, deveriam ser aprovados; Que o declarante presenciou o deputado JOSE TASSO falar dessa forma, diversas vezes na por da 2a CIRETRAN e no dia da prova na Faculdade de Direito; Que um assessor de nome FRANCISCO GOMES pessoalmente também levava candidatos para a prova; Que o declarante não sabe o resultado da prova; Que o declarante, pelo que sabia, os candidatos possuíam certificados de CFC, mas acha que os mesmos não freqüentaram CFC; Que a maior autoridade dentro da 2a CIRETRAN era o sr. JOSE TASSO ANDRADE e que determinava ordem ao sr. JOSE ANTONIO SANTANA que as obedecia;
Que o declarante não foi atendido na promessa de JOSE TASSO e está desempregado até hoje
e que soube que teve uma reunião em que o JOSE TASSO disse que não podia arrumar emprego pra mais ninguém considerando a mudança de governo e nem manter aqueles que estavam empregados; Que nega ter intermediado propina com JOSE AΝΤΟΝΙΟ SANTANA, que não participou de nenhuma fraude; QUE nada mais disse nem lhe foi perguntado” – fls. 170/171

Ademais, nota-se que
esses depoimentos são contraditórios entre si e com outros elementos dos autos, como evidencia, por exemplo, o depoimento prestado pelo Recorrido RONILSON DA SILVA, que afirma expressamente que o esquema visava beneficiar outro candidato
, o que fragiliza ainda mais a tese de que a suposta fraude tinha como objetivo favorecer eleitoralmente o ora Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE,
in verbis:

RONILSON DA SILVA

Termo de Declaração que presta RONILSON DA SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, com 30 anos de idade, nascido em 14/10/1972, filho de Arlindo José da Silva e Amerinda Pino da Silva, residente Rua Projetada s/nº, Bairro Bossoi, Rio Novo do Sul-ES. Que aos 14 dias do mês de abril do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca para prestar esclarecimentos:

"QUE o declarante trabalha em Vitória-ES e foi informado por sua noiva que seu nome havia sido mencionado na televisão como estando envolvido em fraudes ocorridas NO CIRETRAN desta cidade; que por querer se inocentar dos fatos resolveu comparecer a esta promotoria para prestar declarações; que o declarante foi até o DETRAN e conversou com o atual diretor, Sr. CLEBERT SILVEIRA, o qual, informou ao declarante que poderia se informar melhor sobre as denúncias, nesta promotoria; que o declarante mora em Rio Novo do Sul e na época das eleições passadas para deputado, foi chamado pelo Sr. Valter Sabino para trabalhar na campanha do candidato Roberto Valadão, juntamente com a pessoa de Luciano;
que Valter falava em nome do Valadão, e propôs ao declarante que trabalhasse buscando pessoas para vir até esta cidade e em troca de voto para o candidato Valadão
, conseguiria um menor preço para estas pessoas para tirar a carteira de habilitação, no CFC RENASCER;
que Valter cobrava de alguns a quantia de entrada de R$ 50,00 (cinquenta reais) mais dois cheques no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) pós datados para 30 e 60 dias
; que a quantia pedida nos cheques pós datados era constante, o que variava era a entrada; que Valter falava que o CFC tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo; que a função do declarante era trazer as pessoas; que o declarante nunca ficou com nenhuma quantia cobrada por Valter;
que Valter fazia isso com muitas pessoas
; que Valter forneceu ao declarante e a Luciano, carros para proceder com o transporte das pessoas; que no final da campanha o declarante e Luciano receberiam a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) cada um; que nem o declarante e nem Luciano receberam a referida quantia; que Valter queria que o declarante buscasse em Rio Novo, as pessoas da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, todavia tal ato não foi permitido pelo pastor da época, Sr. Delcindo dos Santos, o qual se encontra atualmente em Vargem Alta; que o Pastor não queria seus fiéis envolvidos em compra de votos; que conversava constantemente com o Sr. JOSÉ ANTÔNIO SANTANA, antigo diretor da 2º CIRETRAN; que quanto ao cheque prometido, no valor já citado; que o declarante apresenta cópia do extrato do Banestes, da conta pessoal, onde foi depositado um cheque no valor de R$ 5.000,00, logo após sustado por Walter José Sabino; que na verdade todo o trabalho foi em vão porque Walter Sabino lhe disse que o declarante não tinha atingido a quantidade de votos RICO necessária para o candidato Roberto Valadão; que na verdade, nunca teve conhecimento ou contato com a pessoa de José Tasso de Oliveira Andrade;
que Walter Sabino dizia que "José Tasso não falava a mesma língua que ele"; que distribuiu farta propaganda eleitoral para os candidatos a CNH, do candidato Roberto Valadão
; que declarante tinha um veículo GOL e um VOYAGE a sua disposição, pagos por
Walter José Sabino, que trabalhava para Roberto Valadão, candidato a Deputado Federal que repete que nunca ficou com nenhum dinheiro, mas Walter José Sabino extorquia dinheiro, enquanto providenciava a facilitação nas provas de todos os candidatos que fossem cabos eleitorais de Roberto Valadão; que o declarante recebeu determinação expressa de José Antônio Santana para angariar votos para Roberto Valadão; que na verdade todo o esquema foi montado para angariar votos para o candidato Roberto Valadão, usufruindo as facilidades do DETRAN
; que Walter Sabino exigia para dar início a documentação no DETRAN a carteira de identidade e o CPF dos candidatos a CNH; que o declarante de posse de RG e CPF e dinheiro dos candidatos, se dirigia até o banco BANESTES e pagava as taxas do DETRAN, vez que recebia o DUA com autenticação mecânica, confirmando o pagamento; que algumas taxas foram pagas em Rio Novo do Sul e outras nesta cidade; que por conta do ocorrido o declarante tem sido acusado de se apossar do dinheiro das taxas e entradas dadas pelos candidatos; que muitos candidatos tem acusado o declarante de ficar com o dinheiro; que o declarante tem como provar que estas taxas foram pagas pelo mesmo; que o declarante se compromete a trazer a cópia do cheque de cinco mil reais sustado e a cópia de alguns documentos comprovando o pagamento de algumas taxas” – fls. 206/207

Impende assinalar também que
o Recorrente, enquanto Autor da Ação de Improbidade Administrativa, não produziu nenhuma outra prova em Juízo, a não ser depoimentos dos Vereadores WANDERLEI DA SILVA SANTOS, ADEZILIO SALUCCI e CELSON ZUCOLOTO
que intermediaram o
c
ontato entre as pessoas que queriam obter a Carteira Nacional de Habilitação – CNH e os operadores do esquema até então desconhecido (Recorridos JOSÉ ANTÔNIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO).

Tais depoimentos, constantes da mídia de fl. 432, basicamente ratificaram as declarações abaixo transcritas então prestadas no Inquérito Civil instaurado pelo Órgão Ministerial
, limitando-se a descrever a frustração das referidas pessoas diante da não obtenção facilitada da CNH, sem que se tenha apontado qualquer vínculo com atividade política ou pedido de votos em favor do Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE,
in litteris:

WANDERLEI DA SILVA SANTOS

“Termo de Declaração que presta WANDERLEI DA SILVA SANTOS, brasileiro, casado, produtor rural, com 30 anos, nascido em 11.07.72, filho de Nilza da Silva Santos e de Josias Rodrigues dos Santos, residente Rua BR 482, Centro, Jerônimo Monteiro. Que compareceu aos 17 dias do mês de março de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, para prestar esclarecimentos nos autos do Procedimento administrativo 062/03:

"Que o declarante é vereador na Comarca de Jerônimo Monteiro; Que em aproximadamente em Setembro de 2002, duas pessoas da cidade de Jerônimo comentaram com o declarante para dizer que estavam tirando CNH com mais "facilidade", com um pagamento mais atenuado; Que o declarante para confirmar os fatos, se dirigiu à cidade de Cachoeiro para se certificar se realmente a Auto escola estava cobrando menos para a retirada da Carteira de motorista;
Que o declarante nesta oportunidade, se dirigiu ao CIRETRAN e conversou com o José Antonio, que à época era diretor do CIRETRAN;

Que José Antonio disse ao Declarante para procurar por VALTINHO, tratando-se de pessoa de confiança; Que o declarante procurou então por VALTINHO a fim de conseguir o "desconto" na retirada de CNH para alguns moradores de Jerônimo que não têm acesso a Auto Escola
; Que VALTINHO disse ao declarante que quanto mais pessoas conseguisse para fazer a carteira, mais vantajoso seria o desconto; Que o declarante acreditou em VALTINHO e se dispôs a encaminhar algumas pessoas para retirarem as carteiras;
Que VALTINHO dizia ao declarante que a AUTO ESCOLA RENASCER que estaria concedendo o referido desconto; Que VALTINHO, então, recolheu um importe de R$ 565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais)
; Que o declarante perguntou ao JOSE ANTONIO se a taxa poderia ser paga diretamente ao sr. VALTINHO; Que JOSÉ ANTONIO disse que VALTINHO era pessoa de confiança e que o declarante poderia efetuar o pagamento tranquilamente; Que todos fizeram a prova de legislação sem freqüentar Auto Escola; Que o declarante acredita que José Antonio teria autorizado que os mesmos pudessem fazer a prova; Que algumas das pessoas que prestaram o exame de legislação, passaram;
Que estas pessoas procuraram a Auto Escola Renascer para fins de fazer as aulas referente ao exame de trânsito, de propriedade de GILMAR; Que Gilmar informou aos mesmos que não havia processo de nenhum deles; Que as pessoas procuraram pelo declarante exigindo providências
; Que o declarante veio a Cachoeiro para tentar resolver o problema;
Que procurou por Gilmar que informou ao declarante que não havia processo, bem como nenhuma taxa paga naquele Centro de Formação; Que o declarante acrescenta que somente a taxa do DETRAN foi paga, sendo que a taxa referente a Auto Escola, no valor de R$ 300,00, não foi repassada por VALTINHO
; Que procurou por JOSE ANTONIO E VALTINHO que disseram ao declarante que iriam resolver o problema; Que o declarante insistiu na resolução do problema, mas JOSE ANTONIO E VALTINHO apenas "enrolavam" o declarante dizendo que iriam "dar um jeito"; Que o declarante avisou aos eleitores de Jerônimo que após o carnaval procurariam a justiça para tomar providências;
Que cerca de 40 (quarenta pessoas) ficaram no prejuízo
." – fls. 128/129

ADEZILIO SALUCCI

“Termo de Declaração que presta ADEZÍLIO SALUCCI, brasileiro, casado, vereador, com 41 anos de idade, nascido em 28/03/1961, filho de Adílio Salicci e Maria de Lourdes Catem Salucci, residente na Av. Governador Lindemberg, s/nº, Bairro Vila Brito, centro, Jerônimo Monteiro. Que aos 17 dias do mês de março do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, esclareceu o seguinte:

"QUE por volta do mês de setembro de 2002, duas pessoas que estavam tirando a carteira de habilitação em Cachoeiro, procuraram o declarante dizendo que tinham facilidades para obter a CNH, conseguindo preços mais baixos na auto escola; que o declarante veio até a cidade de Cachoeiro e procurou JOSÉ ANTÔNIO, antigo diretor do DETRAN, para saber como estava funcionando o esquema dos preços mais;
que JOSÉ ANTÔNIO disse ao declarante para este procurar VALTINHO, pessoa de sua confiança, que resolveria tudo
; que: o declarante encontrou VALTINHO na porta do DETRAN; que VALTINHO disse ao declarante para reunir as pessoas em Jerônimo Monteiro que queriam tirar a CNH que ele resolveria tudo; que o declarante, juntamente com CELSO ZUCOLOTO e WANDERLEI DA SILVA SANTOS, também vereadores de Jerônimo Monteiro, reuniram aproximadamente quarenta pessoas;
que VALTINHO recolheu de cada pessoa R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais), com autorização de JOSÉ ANTÔNIO, sendo que as taxas do DETRAN foram pagas, todavia o restante do dinheiro que seria a parte cabida a auto escola, não foi repassado por VALTINHO
; que VALTINHO dizia que a auto escola que estava cuidando dos processos dos moradores de Jerônimo Monteiro era a RENASCER; que os candidatos fizeram o exame de legislação sem terem feito as aulas exigidas em lei, com a autorização de JOSÉ ANTÔNIO; que algumas pessoas que passaram na prova de legislação procuraram o CFC RENASCER para fazer aulas trânsito e foram surpreendidas pelo fato de que no referido centro de formação de condutores, não havia registros de nenhumas daquelas pessoas; que após este fato o declarante percebeu que estava havendo alguma fraude planejada por VALTINHO JOSÉ ANTÔNIO; que o declarante foi procurado por vários candidatos lesados querendo explicações; que o declarante procurou esclarecer que tomaria as providências cabíveis na justiça” – fls. 130/131

CELSO ZUCOLOTO

“Termo de Declaração que presta CELSO ZUCOLOTO, brasileiro, casado, lavrador, com 40 anos, nascido em 06.06.1962, filho de Gercy Zucoloto e Odília Gusmão Zucoloto, residente na Fazenda Oriente, Jerônimo Monteiro. Que compareceu aos 17 dias do mês de março de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, para prestar esclarecimentos nos autos do Procedimento administrativo 062/03:

"Que o declarante é vereador na Comarca de Jerônimo Monteiro; Que em aproximadamente em Setembro de 2002, duas pessoas da cidade de Jerônimo comentaram com o declarante para dizer que estavam tirando CNH com mais "facilidade", com um pagamento mais atenuado; Que o declarante para confirmar os fatos, se dirigiu à cidade de Cachoeiro para se certificar se realmente a Auto escola estava cobrando menos para a retirada da Carteira de motorista;
Que o declarante nesta oportunidade, se dirigiu ao CIRETRAN, juntamente com outros dois vereadores, WANDERLEI DA SILVA SANTOS e AZÍLIO SALUCCI, e conversou com o José Antonio, que à época era diretor do CIRETRAN; Que José Antonio disse ao declarante para procurar por VALTINHO, tratando-se de pessoa de confiança; Que o declarante procurou então por VALTINHO a fim de conseguir o "desconto" na retirada de CNH para alguns moradores de Jerônimo que não têm acesso a Auto Escola
; Que JOSÉ ANTONIO disse que a Auto Escola estaria se esforçando o máximo para ajudar os alunos no desempenho das aulas e na realização dos exames; Que VALTINHO disse ao declarante que quanto mais pessoas conseguisse para fazer a carteira, mais vantajoso seria o desconto; Que o declarante conseguiu cerca de 12 pessoas para adquirir a carteira; Que o declarante acreditou em VALTINHO e se dispôs a encaminhar algumas pessoas para retirarem as carteiras;
Que VALTINHO dizia ao declarante que a AUTO ESCOLA RENASCER que estaria concedendo o referido desconto; Que VALTINHO, então, recolheu um importe de R$ 565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais); Que o declarante perguntou ao JOSE ANTONIO se a taxa poderia ser paga diretamente ao sr. VALTINHO; Que JOSÉ ANTONIO disse que VALTINHO era pessoa de confiança e que o declarante poderia efetuar o pagamento tranquilamente
; Que todos fizeram a prova de legislação sem frequentar Auto Escola; Que o declarante acredita que José Antonio teria autorizado que os mesmos pudessem fazer a prova; Que algumas das pessoas que prestaram o exame de legislação, passaram; Que estas pessoas procuraram a Auto Escola Renascer para fins de fazer as aulas referente ao exame de trânsito, de propriedade de GILMAR;
Que Gilmar informou aos mesmos que não havia processo de nenhum deles
; Que as pessoas procuraram pelo declarante exigindo providências; Que o declarante veio a Cachoeiro para tentar resolver o problema; Que procurou por Gilmar que informou ao declarante que não havia processo, bem como nenhuma taxa paga naquele Centro de Formação;
Que o declarante acrescenta que somente a taxa do DETRAN foi paga, sendo que a taxa referente a Auto Escola, no valor de R$ 300,00, não foi repassada por VALTINHO
; Que procurou por JOSE ANTONIO E VALTINHO que disseram ao declarante que iriam resolver o problema; Que o declarante insistiu na resolução do problema mas JOSE ANTONIO E VALTINHO apenas "enrolavam" o declarante dizendo que iriam "dar um jeito"; Que o declarante avisou aos eleitores de Jerônimo que após o carnaval procurariam a justiça para tomar providências; Que cerca de 40 (quarenta pessoas) ficaram no prejuízo." – fls. 132/133

Diante desse contexto, mesmo sob a ótica da Legislação extravagante — notadamente do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 —, não se evidencia, no caso concreto, a prática de conduta que configure improbidade administrativa com fins eleitorais, seja por ausência de prova do dolo específico, seja pela inexistência de vinculação entre a estrutura administrativa eventualmente mobilizada e o suposto benefício político-eleitoral do Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE.

Superado esse ponto, examina-se, doravante,
a imputação da prática de atos de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito dos demais Recorridos, na forma do artigo 9º,
caput,
da Lei Federal nº 8.429/1992
, ao estabelecer que
“constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito
auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei
, e notadamente
”.

Atrelado a isso, demonstra-se assente que tal preceito se aplica, inclusive, aos terceiros que, mesmo não sendo Agentes Públicos, induzam ou concorram dolosamente para a prática do ato ímprobo, conforme mandamento hospedado no
artigo 3º, da Lei Federal nº 8.429/1992
,
in litteris:

“
Art. 3º
As disposições des
ta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que,
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade
”. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Em sendo assim, afirma-se que “
havendo a descrição legal de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito do agente público, aquele que concorreu para a prática de tal ato, estará sujeito ao mesmo regramento. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.655.871/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Assentadas tais premissas,
impõe-se perquirir se há provas suficientes nos autos da prática de atos ímprobos de enriquecimento ilícito pelos Recorridos
.

No presente caso, conforme se extrai dos depoimentos colhidos no
Inquérito Civil
instaurado pelo Órgão Ministerial e das provas documentais juntadas à Exordial,
demonstra-se imperioso rememorar como funcionava o esquema objeto da demanda
.

Deveras, durante o período em que o Recorrido JOSÉ ANTÔNIO SANTANA exercia a função de Diretor da 2ª CIRETRAN de Cachoeiro de Itapemirim/ES, instituiu-se uma verdadeira rede ilícita para obtenção irregular de carteiras de habilitação. Diversas pessoas procuravam o referido Agente Público e, por orientação deste, eram direcionadas ao Recorrido WALTER SABINO FILHO (conhecido como "Valtinho"). Este se passava por pessoa vinculada ao CFC Renascer, embora jamais tenha possuído vínculo com o referido Centro de Formação de Condutores.

Deste modo,
as pessoas interessadas em obter carteira de habilitação com supostos descontos realizavam o pagamento de aproximadamente R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) diretamente ao Recorrido WALTER SABINO FILHO, sendo que cerca de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) eram utilizados para cobrir taxas oficiais (exames médicos, psicotécnicos e DUA) e os R$ 300,00 (trezentos reais) restantes, segundo versão dos envolvidos, seriam destinados à Autoescola
.

Sucede, contudo, que esses valores jamais foram repassados ao CFC Renascer
, fato reconhecido pelo próprio proprietário do estabelecimento,
Sr. GILMAR EDUARDO DE OLIVEIRA, o qual formalizou denúncia junto ao Ministério Público, inclusive encaminhando ofício com todos os documentos e nomes dos lesados
. Eis o depoimento prestado pelo Sr. GILMAR EDUARDO DE OLIVEIRA
, in litteris:

GILMAR EDUARDO DE OLIVEIRA – Proprietário do Centro de Formação de Condutores – CFC Renascer

“Termo de Declaração que presta GILMAR EDUARDO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, comerciante, com 38 anos de idade, nascido em 21/11/ 1964, filho de Juvercino Eduardo de Oliveira e Maria da Conceição Tomaz de Oliveira, residente na Rua Elias Moisés, no 18, Bairro Coramara, neste município. Que aos 07 dias do mês de março do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, esclareceu o seguinte: "QUE antes das eleições de 2002, foi exonerado do cargo de diretor da Ciretran, o Sr. JOSE ANTONIO SANTANA;
só com a assunção do novo diretor, CLEBERT SILVEIRA, o declarante foi cientificado de que existiam cerca de mais de cem processos para a aquisição de habilitação, se encontravam no cofre da CIRETRAN, cujos candidatos tinham sido matriculados pelo Centro de Formação de Condutores Renascer, de propriedade do o declarante ficou surpreso porque nenhum daqueles alunos tinham se submetido as aulas teóricas e práticas; que em julho de 2003, o declarante pode afirmar que JOSE ANTONIO SANTANA, na qualidade de diretor da CIRETRAN de Cachoeiro, chamou-lhe a sua sala e lhe disse o seguinte: "Eu tenho algumas pessoas candidatadas [ric], que não precisam, de aula e somente irão usar o nome do CFC RENASCER... ...Você me entrega os certificados em nome dos candidatos e eu te pago"; que JOSE ANTONIO não especificou quanto pagaria por cada certificado; que o declarante rechaçou de plano participar da fraude, sendo ameaçado da seguinte forma: ," ...eu vou fechar o seu CFC e você não vai trabalhar mais em Cachoeiro"
; que JOSE ANTONIO disse que tinha autorização de Vitória para fazer a fraude; que o certificado atesta, perante ao DETRAN que os alunos receberam aulas teóricas e práticas de legislação, ministradas por professores habilitados e registrados no órgão e, portanto é um documento público;
que daí para frente o declarante foi muito perseguido e seus processos não andavam no órgão
; que só com a nova direção a partir de outubro as coisas se normalizaram na CIRETRAN;
que assim que o diretor CLEBERT assumiu o cargo, comunicou a irregularidade ao DETRAN, mas nenhuma providência foi tomada
; que muitas pessoas lesadas foram procurar o CFC do declarante, reclamando que tinham pago dinheiro ai Diretor da CIRETRAN, mas se encontravam irregulares;
que os valores pagos a JOSE ANTONIO SANTANA, segundo os alunos girou em torno de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dependendo da categoria; que segundo os alunos existia um intermediário de nome WALTER SABINO, que também recebia a maioria dos valores
; que foi procurado por três vereadores de Jerônimo Monteiro, dos quais não se lembra os nomes; que, preocupados com diversos alunos daquela cidade, procuravam saber o que tinha acontecido de errado, tendo o declarante narrado todos os fatos; que os vereadores ficaram espantados e disseram que iriam procurar JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA para pedir o dinheiro de volta; que por volta de sessenta alunos foram indicados pelos vereadores a JOSE ANTONIO; que JOSE ANTONIO prometeu aos vereadores que voltaria a direção do órgão em janeiro e iria emitir as carteiras; que o declarante em média de cento e setenta alunos foram lesados pelas práticas ilícitas de JOSE ANTONIO; que o declarante vem prestar a esta promotoria, livre de coação afim de esclarecer a verdade, dos fatos”. (fls. 117/118)

Registre-se, neste ponto, que não se pode supor que a atitude do Sr. GILMAR EDUARDO DE OLIVEIRA, de denunciar todo o esquema, foi fruto de vingança ou desavença, pois
o próprio Recorrido JOSÉ ANTONIO SANTANA confirmou, no seu depoimento, que não é inimigo do referido Empresário ou que sofria algum tipo de perseguição levada a efeito por ele, não subsistindo qualquer elemento indicativo de má-fé por parte do Denunciante
,
in litteris:

“TERMO DE DECLARAÇÃO

NOME: José Antônio Santana

NATURALIDADE: Cachoeiro de Itapemirim-ES

NASCIMEΝΤΟ: 06.01.1946

PROFISSÃO: funcionário público aposentado

FILIAÇÃO: Abel Santana e de Dalva Melo Santana

ENDEREÇO: Praça José Antonio Santana, 05, Basiléia, nesta.

IDENTIDADE: 117.269-ES

Aos 26 dias do mês de março do ano de dois mil três (30/10/03), nesta Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, na sede da Promotoria de Justiça, às horas, aí presentes o Exmo. Sr. Dr. Jean Claude Gomes de Oliveira, Promotor-Chefe de Justiça Criminal, comigo, estagiário/a oficial do Ministério Público, no final assinado, nos autos do Procedimento Administrativo nº 062/2003, em curso nesta Promotoria de Justiça Criminal, livre de coação e de constrangimento, comparece esclarecendo o seguinte:

"QUE exerceu a direção da 2a CIRETRAN em Cachoeiro, se não se engana, do dia 10 de maio ao dia 16 de outubro de 2002; QUE no período que atuou no órgão teve contato com o sr. GILMAR, proprietário do CFC Renascer; QUE em nenhum momento o declarante pediu ao sr. GILMAR que lhe cedesse certificados do CFC Renascer; QUE nega que tenha preparado os processos de habilitação, aproximadamente 150 processos e que os, tenha deixado pendentes, faltando o certificado do CFC; QUE conhece o sr. VALTER SABINO; QUE nunca autorizou ao sr. VALTER representá-lo como diretor da 2a CIRETRAN; QUE conhece o sr. VALTER SABINO há aproximadamente 40 anos; QUE nunca autorizou o sr. VALTER SABINO a pedir dinheiro em seu nome;
QUE não é inimigo do sr. Gilmar, dono do CFC Renascer; QUE não é inimigo do Sr. CLEBERT SILVEIRA, atual diretor da CIRETRAN
; QUE conhece os vereadores de Jerônimo Monteiro, VANDERLEI, ADEZÍLIO e CELSO; QUE não autorizou os candidatos lesados a prestarem exame de legislação; QUE o declarante confirma que autorizou os vereadores que procurassem VALTINHO e fizessem "o que tivesse que ser feito"; QUE o sr. VALTINHO não era funcionário, mas funcionava "por fora”; QUE nega, com veemência, que tenha participado de qualquer tipo de fraude na 2ª CIRETRAN; QUE quanto à recepção de dinheiro pelo declarante, pessoalmente ou via VALTER SABINO, o declarante nega os fatos e declara ser mentira dos vereadores; QUE o declarante foi exonerado do CIRETRAN porque JOSÉ TASSO tinha poder político no governo anterior e ficou aborrecido porque o declarante não o ajudou; QUE JOSE TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE foi quem pediu para atender os vereadores; QUE o declarante somente pediu desconto no CFC; QUE declarante nunca autorizou ao sr. VALTER SABINO a fazer reuniões em JERONIMO MONTEIRO, RIO NOVO DO SUL e MUNIZ FREIRE e pedir dinheiro em seu nome; QUE nunca ameaçou em fechar o CFC Renascer; QUE nunca pediu certificado ao sr. SEBASTIAO LUCIO BALARDINO e sim para que desse algumas aulas de graça para alguns conhecidos; QUE o declarante repete que foi mandado embora da 2ª CIRETRAN porque se recusou a trabalhar politicamente para JOSE TASSO na eleição 2002” – fl. 165/166

Acresce-se que
o novo diretor da CIRETRAN, Sr. CLEBERT SILVEIRA, confirmou expressamente a existência do esquema
, atestando que, ao assumir a direção do Órgão, encontrou diversos processos de habilitação irregulares, sem qualquer lastro documental idôneo.
Destacou, ainda, que as pessoas indicadas por Vereadores e outras lideranças locais pagavam diretamente ao Recorrido WALTER SABINO FILHO, sob a chancela do Recorrido JOSÉ ANTÔNIO SANTANA, então Diretor daquele Órgão
,
in verbis
:

“
CLEBERT SILVEIRA – Chefe da 2ª Ciretran nomeado após a exoneração do Recorrido JOSÉ ANTONIO SANTANA

“Termo de Declaração que presta CLEBERT SILVEIRA, brasileiro, solteiro, chefe

da 2º CIRETRAN, com 44 anos de idade, nascido em 02/10/1958, filho de Isaias Silveira e Denir Blunck Silveira, residente na Rua Men de Sá, nº 16, Bairro Baiminas, neste município. Que aos 07 dias do mês de março do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, esclareceu o seguinte:

"QUE assumiu a direção da 2ª CIRETRAN em 17/10/2002, em função da exoneração do Sr. JOSÉ ANTÔNIO SANTANA; que ao assumir a direção da 2º CIRETRAN, se deparou com aproximadamente, mais de cento e cinquenta processos, de candidatos a habilitação, com exames e taxas pagas, acondicionados em caixas dentro da sala de direção do órgão; que constatou que tais candidatos estavam inscritos em nome do CFC RENASCER, de propriedade do Sr. GILMAR DE OLIVEIRA; que o Sr. GILMAR, questionou tais inscrições porque recebeu diversos alunos em seu CFC que questionavam quanto a marcação das provas; que normalmente todo o procedimento se inicia no CFC, com as aulas práticas e teóricas e emissão do certificado;
que os processos estavam irregulares porque não continham os certificados que habilitariam os candidatos às provas práticas e teóricas
; que o declarante ficou sabendo pelo Sr. GILMAR que aproximadamente em julho de 2002 o ex-diretor da 2º CIRETRAN, JOSÉ ANTÔNIO SANTANA, lhe propôs que ajudasse alguns amigos com a emissão dos certificados, sem que os alunos, efetivamente frequentassem as aulas práticas e teóricas, como manda a legislação; que segundo o senhor GILMAR, tal proposta foi rechaçada e o mesmo passou a sofrer retaliações; que na verdade ninguém esperava que o Sr. JOSÉ ANTÔNIO SANTANA praticasse tais fraudes e que possivelmente tinha o acobertamento de outro CFC; que constatadas as fraudes, por dever de ofício, o declarante encaminhou todos os fatos à direção do DETRAN no dia 28/11/2002; que recebeu o processo de volta, de qualquer maneira, com o despacho de LÍDIO FÉLIX DEMATTE, subgerente de habilitação, alegando que as irregularidades eram frutos de desentendimento entre o CFC RENASCER, candidatos e um tal de Sr. WALTINHO, pessoa estranha ao órgão; disse o despacha também que os lesados deveriam procurar o órgão de defesa do consumidor; que o tal funcionário LÍDIO FÉLIX, já foi exonerado do cargo e, ao que parece, a direção geral não tomou conhecimento e, por tal o declarante pede encaminhamento pela promotoria criminal e as punições cabíveis;
que o declarante foi procurado por diversos candidatos lesados que deram dinheiro ao Sr. JOSÉ ANTÔNIO SANTANA e que as quantias geravam em torno de R$ 300,00 e R$ 1.500,00 reais, dependendo da situação e das categorias; que algumas pessoas relataram que chegaram a depositar valores em uma conta no UNIBANCO, agência de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que o declarante também veio a saber que o tal WALTINHO, trata-se na verdade de WALTER SABIN um intermediário que também recebia e arregimentava clientes para JOSÉ ANTONIO SANTANA, recolhendo valores
; que o declarante foi procurado por três vereadores, de Jerônimo Monteiro-ES, muito preocupados com a situação de diversos candidatos daquela cidade, sendo-lhes relatados as irregularidades ocorridas; que os vereadores se fizeram o acerto com VALTINHO JOSÉ ANTÔNIO; que os vereadores ficaram chamam AUSILIO, VANDERLEI e CELSO; que os vereadores disseram ao declarante desesperados sem saber o que fazer; que não sabiam como prestar contas ao eleitorado; que os processos se encontram na direção da CIRETRAN até a regularização dos mesmos com o atendimento de todos os procedimentos legais para a aquisição da habilitação; que os candidatos lesados são de várias cidades, a saber: Rio Novo, Vargem Alta, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul; que a maioria dos processos é de primeira habilitação e mais, categoria A-B, carro e motocicleta; constatou ainda o declarante que muitos dos candidatos são da zona rural do município e de origem humilde” – fls. 120/121.

Associado a isso, colacionam-se as dezenas de depoimentos prestados pelas pessoas que realizaram os pagamentos para obter as carteiras de habilitação. Como se percebe,
tais pessoas, de forma coesa, harmônica e convergente, relatam a atuação do Recorrido JOSÉ ANTONIO SANTANA como avalista do esquema e do Recorrido WALTER SABINO FILHO como o executor da cobrança indevida e do recebimento de valores
, sendo possível notar também que as vítimas do esquema são pessoas humildes, oriundas de diversos Municípios da Região Sul do Espírito Santo, que foram lesadas após acreditarem que participavam de um procedimento legítimo de obtenção da habilitação e que estariam obtendo um desconto dos custos ofertado pela Autoescola,
in litteris:

GENILSON MELO DE JESUS

“Termo de Declaração que presta GENILSON MELO DE JESUS, brasileiro, divorciado, operador de máquina, com 36 anos de idade, nascido em 17/08/1966, filho de Ilário Vicente de Jesus e Amada Gonçalves de Melo, residente na Bairro Santo Antônio, s/nº, Centro, Rio Novo do Sul-ES. Que aos 21 dias do mês de março do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca para prestar esclarecimentos nos autos do PAD 062/2003;

"QUE em setembro de 2002, o declarante ficou sabendo de uma promoção do DETRAN para tirar a Carteira de Habilitação; que o declarante abandonou o curso para tirar a CNH, que estava fazendo no CFC BALARDINO e veio até esta cidade para verificar sobre a promoção; que quem trouxe o declarante a Cachoeiro e o apresentou a JOSÉ ANTÔNIO e VALTINHO foi a pessoa de RONILSON;
que o declarante pagou a VALTINHO a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em cheques; que JOSÉ ANTÔNIO disse ao declarante que "estava tudo certo", pois de qualquer forma o declarante passaria na prova
; que JOSÉ ANTÔNIO e VALTINHO disseram do declarante que garantiam que o mesmo passaria de qualquer forma na prova; que o RONILSON a todo tempo lembrava o declarante que era tudo do jeito como ele havia dito; que o declarante fez a prova de legislação e ficou reprovado; que JOSÉ ANTÔNIO e VALTINHO disseram ao declarante que era para este deixar a prova em branco que passaria de qualquer forma; que de última hora, minutos antes de o declarante fazer a prova, RONILSON o avisou que teria que fazer a prova de fato porque havia ocorrido um imprevisto; que o declarante por várias vezes procurou VALTINHO, para que este marcasse outra prova de legislação, pois o declarante não havia passado na primeira; que VALTINHO sempre dava uma desculpa e nunca marcava a prova; que o declarante, na data de hoje veio a Cachoeiro e constatou no DETRAN, para saber sobre as taxas que havia pago mas ficou sabendo que no sistema constava o pagamento das taxas, contudo não havia o processo para habilitação;
que os trezentos reais eram, segundo VALTINHO, para pagamento do CFC RENASCER; que na data de hoje o declarante descobriu que não estava inscrito na RENASCER e que VALTINHO tinha embolsado todo o dinheiro
; que o Sr. CLEBERT, atual diretor do DETRAN, orientou o declarante a comparecer nesta promotoria de justiça” – fls. 138/139

OSVALDO DRUMOND ALMEIDA

“Termo de Declaração que presta OSVALDO DRUMOND ALMEIDA, brasileiro, amasiado, comerciante, com 38 anos, nascido em 10.09.1964, filho de Otacílio Almeida e de Maria Drumond Nogueira Almeida, residente na Rua Major Caetano, 64, Rio Novo do Sul-ES. Que compareceu aos 21 dias do mês de março de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, para prestar esclarecimentos nos autos do Procedimento administrativo 062/03:

"Que o declarante reside em Rio Novo do Sul-ES; Que em setembro de 2002, o declarante foi procurado em seu comércio, por um homem chamado RONILSON que lhe ofereceu uma oferta para retirar a Carteira de motorista fácil, sem ter que realizar, a prova em Cachoeiro de Itapemirim; Que RONILSON disse ao declarante que José Antonio, que à época era diretor da 2ª CIRETRAN, garantia a oferta; Que RONILSON trazia as pessoas de Rio Novo para Cachoeiro e, para tanto, cobrava cerca de R$ 40,00 de cada pessoa; Que o declarante pagou R$ 30,00 a RONILSON para que este o trouxesse a Cachoeiro; Que o declarante veio para Cachoeiro juntamente com RONILSON e outras pessoas e se dirigiu para o consultório da psicóloga; Que a pessoa de VALTINHO estava no referido consultório e acertou tudo como declarante; Que VALTINHO disse que a Auto Escola responsável pela promoção era RENASCER; Que o declarante no mesmo dia realizou o teste de psicotécnico e exame de vista, pagando em dinheiro, o importe de R$ 70,00;
Que o declarante, na oportunidade, pagou R$ 300,00 a VALTINHO; Que o pagamento foi feito com dois cheques, sendo um no valor de R$ 150,00 à vista (cheque nº 000249 Banestes 0161) e outro também no valor de R$ 150,00 pós datado (cheque nº 000060 ag. Bradesco 2197)
; Que logo após se dirigiram para o CIRETRAN para tirar fotos e pagar as taxas do DETRAN, no valor aproximado de R$ 185,00; Que o declarante efetuou o pagamento em dinheiro; Que o declarante não chegou a fazer aulas; Que foi RONILSON quem avisou ao declarante o dia da prova de legislação; Que o declarante preocupado em como fazer a prova sem estudar, veio a Cachoeiro procurar por VALTINHO;
Que VALTINHO, juntamente com JOSE ANTONIO, disseram ao declarante que não precisava se preocupar em estudar
, pois não precisaria fazer a prova, pois o passaria no teste; Que VALTINHO dias depois ligou para o declarante dizendo que não deu para "passar o declarante na prova", por causa do pessoal de Vitória que estava no dia da aplicação da prova; Que VALTINHO disse ao declarante que poderia ficar esperando que ele daria um jeito;
Que o declarante ficou sabendo que JOSE ANTONIO havia saído do CIRETRAN mas VALTINHO dizia ao declarante que ele iria voltar para resolver o seu problema; que na data de hoje o declarante foi à 2ª CIRETRAN parta saber do seu processo e marcar nova prova de legislação; Que neste momento o declarante tomou conhecimento de que tudo não passava de uma fraude e que estava "pegando" o dinheiro pessoas
; Que o atual diretor do CIRETRAN indicou o declarante para comparecer nesta Promotoria de Justiça." – fls. 140/141

ROSIMERE CANDIDO

“Termo de Declaração que presta ROSIMERE CANDIDO, brasileira, divorciada, costureira, com 36 anos, nascido em 21.05.1966, filha de Delio Messias Candido e de Maria do Carmo Dardengo Candido, residente na Vila Cruzeiro, BR 482, próximo ao Posto Sete Irmãos, Jerônimo Monteiro. Que compareceu aos 21 dias do mês de março de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, para prestar esclarecimentos nos autos do Procedimento administrativo 062/03:

"Que aproximadamente no mês de setembro de 2002, a declarante ficou sabendo por comentários nas ruas que havia uma promoção na cidade de Cachoeiro para a retirada de CNH; Que a declarante veio acompanhada do vereador Ädezílio para esta cidade a fim de retirar sua carteira aproveitando o preço promocional; Que Adezílio trouxe cerca de 04 pessoas para se informar da referida oferta;
Que a declarante conversou diretamente com VALTINHO, que lhe assegurou que a oferta era "coisa boa"
; Que a declarante aceitou a oferta e efetuou o pagamento das taxas do DETRAN aproximadamente no valor de R$ 265,00;
Que R$ 300,00 foram pagos em mãos a VALTINHO em cheque pós-datado para 30 dias
; Que no mesmo dia a declarante fez exames de vista e psicotécnico; Que VALTINHO informou a declarante o dia da sua prova de legislação; Que a declarante não chegou a fazer aulas de legislação, mas fez a prova; Que a declarante não passou no exame; Que a declarante procurou saber em qual CFC estava registrada a fim de fazer aulas; Que através de comentários a declarante ficou sabendo que os alunos deste "pacote promocional" estavam cadastrados na Auto Escola Renascer; Que a declarante procurou por VALTINHO a fim de saber quando seria aplicada novamente a prova; Que VALTINHO ficava "enrolando" a declarante; Que a declarante desconfiou que tudo se tratava de uma fraude devido às mentiras e "enrolações" de VALTINHO; Que as vítimas se reuniram a fim de buscar a JUSTIÇA." – fl. 129

JOVINO CARDOSO

“Termo de Declaração que presta JOVINO CARDOSO, brasileiro, casado, lavrador, com 38 anos de idade, nascido em 23/07/1964, filho de Justino Cardoso e Derli da Cruz Cardoso, residente na Parada Cristal, n 105, centro, Jerônimo Monteiro. Que aos 21 dias do mês de março do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca para prestar esclarecimentos nos autos do PAD 062/2003:

"QUE em setembro de 2002, o declarante ficou sabendo de uma promoção do DETRAN para tirar a Carteira de Habilitação; que o declarante pegou uma carona com um dos vereadores de Jerônimo Monteiro, Sr. Adezílio e veio até esta cidade para verificar a promoção; que o declarante já em Cachoeiro,
conversou com JOSÉ ANTÔNIO, sendo que este disse que a promoção era verdadeira e que o declarante só precisaria de procurar VALTINHO para resolver tudo; que JOSÉ ANTÔNIO disse ao declarante que se o VALTINHO não resolvesse ele próprio resolveria;

que o declarante pagou para a pessoa de VALTINHO, a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) a vista; que VALTINHO disse ao declarante que iria marcar a prova de legislação e que o CFC que estava cuidando de tudo era ao RENASCER; que VALTINHO disse que o declarante não precisaria de aulas porque tudo seria na tranquilidade, que tudo se resolveria; que VALTINHO disse ao declarante para esse ficar tranquilo pois pagando essa quantia, depois de 30 dias receberia a Carteira de Habilitação
; que o declarante fez exame de vista, psicotécnico; que o declarante fez o exame escrito, de legislação, mas deixou tudo em branco, pois VALTINHO disse que não precisava pois iria passar de qualquer jeito;
que no dia da prova de legislação JOSÉ ANTÔNIO confirmou as palavras de VALTINHO dizendo que o declarante passaria de qualquer forma, pois já estava tudo acertado
; que após o corrido, por várias vezes o declarante procurou VALTINHO para marcar a prova de trânsito, mas não conseguia talar com o mesmo, pois este se escondia do declarante; que o declarante formate DETRAN tentar marcar a prova de trânsito, mas descobriu que não estava inscrito no referido CFC;
que o declarante descobriu que não poderia fazer a prova de trânsito pois não tinha o certificado do CFC RENASCER, comprovando que havia feito as aulas teóricas; que neste momento o declarante percebeu que tinha sido enganado e que VALTINHO tinha embolsado todo o dinheiro
” – fls. 143/144

FELIPE BENEVIDES BRAGA

“Termo de Declaração que presta FELIPE BENEVIDES BRAGA, brasileiro, solteiro, estudante, com 19 anos de idade, nascido em 30/07/83, filho de José Roberto Braga e de Auzeni Benevides Braga, residente na Rua Pastor Juvêncio, s/nº, Bairro Parada Cristal Jerônimo Monteiro- ES. Que aos 21 dias do mês de março de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, esclareceu o seguinte:

"Que em setembro de 2002, ficou sabendo pela população local de Jerônimo Monteiro, que estava havendo uma "promoção" de carteiras no Detran de Cachoeiro de Itapemirim, onde se iria adquirir carteiras por preços mais acessíveis, e que deveria procurar o Waltinho;
que ao chegar no Detran, procurou pelo Waltinho, que lhe informou que na promoção sairia por R$ 570,00; que o declarante pagou ao Sr. Walter em dinheiro o valor R$ 270,00(duzentos e setenta reais) à vista referente a Exame Psicotécnico e Exame de Vista e mais um cheque pré datado para 30 dias do Banco Banestes, pertencente ao seu pai Sr. José Roberto Braga, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) que seria para taxas e matrícula na Aula Escola
; que o declarante no mesmo dia em que pagou estes cheques ao Sr. Walter, fez os exames de Psicotécnico e de Vista; que o Sr. Walter ficou de informar depois quando que seria a prova de Legislação; que o declarante ficou sabendo pela população de Jerônimo Monteiro de que a prova de Legislação havia sido marcada; que o declarante ficou reprovado em tal exame, assim como outras pessoas que aderiram à "promoção", pois não tiveram aula de legislação; que após a reprovação, retornou ao Detran para procurar o Sr. Walter, porém informaram que ele não se encontrava; que depois disso, o declarante não retornou mais ao Detran e nem procurou pelo Sr. Valter vindo a procurar por Justiça nesta sede da Promotoria de Justiça" – fls. 145/146.

DENILSON ANDRADE ALVES

“Termo de Declaração que presta DENILSON ANDRADE ALVES, brasileiro, casado, barbeiro, com 33 anos de idade, nascido em 29/07/69, filho de Adilson Alves e de Elci Andrade Alves, residente na Rua Dr. José Fará nº 404, Bairro Centro Jerônimo Monteiro- ES. Que aos 21 dias do mês de março de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, esclareceu o seguinte:

"Que em setembro de 2002, ficou 'sabendo pela população local de Jerônimo Monteiro, que estava havendo uma "promoção" de carteiras no Detran de Cachoeiro de Itapemirim, onde se iria adquirir carteiras por preços mais acessíveis, e que deveria procurar o Sr. Walter; que ao chegar no Detran, procurou pelo Sr. Walter, que lhe informou que a carteira normalmente sai pelo preço de R$ 800,00,
só que na promoção sairia por R$ 570,00; que o declarante pagou ao Sr. Walter em dinheiro R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) à vista referente a Exame Psicotécnico, Exame de Vista, e mais dois cheques pré datados para 30 e 60 dias, no valor de R$ 150,00(cento e cinquenta reais) cada um que seriam para a Auto Escola; que o declarante no mesmo dia em que pagou estes cheques ao Sr. Walter, fez os exames de Psicotécnico e de Vista
; que o Sr. Walter lhe ligou dizendo para o declarante vir à Cachoeiro para vir fazer o Exame de Legislação; que o declarante ficou reprovado em tal exame, pois não teve aula de legislação; que após a reprovação, retornou ao Detran e pagou outra taxa para refazer novamente a prova de legislação, no valor aproximadamente de R$ 43,00 (quarenta e três reais); que neste mesmo dia procurou o Sr. Walter no Detran, que lhe disse para ir até a Auto Escola Renascer porque o processo se encontrava lá;
que o declarante ao chegar na Auto Escola, o diretor lhe informou que seu processo se encontrava lá, mas que o declarante não poderia, refazer a prova de Legislação, devido a Auto Escola não ter recebido nenhum dinheiro do declarante; que o declarante então, retornou neste mesmo dia ao Detran para falar com Walter, porém este não se encontrava; que o declarante depois retornou outras vezes ao Detran, mas não nunca encontrava o Sr. Walter, vindo a procurar por Justiça nesta sede da Promotoria de Justiça
" – fls. 147/148.

JOSÉ ROBERTO DE SOUZA DA SILVA

“Termo de Declaração que presta JOSÉ ROBERTO SOUZA DA SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, com 27 anos de idade, nascido em 28/08/1975, filho de José Maria da Silva e Juraci Maria Souza da Silva, residente na Av. Doutor José Fará, nº 404, Centro, Jerônimo Monteiro. Que aos 21 dias do mês de março do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca para prestar esclarecimentos nos autos do PAD 062/2003:

"QUE o declarante, por volta de setembro de 2002, ouviu um boato de uma promoção no DETRAN para tirar a carteira de habilitação;
que o declarante veio até Cachoeiro para verificar, a veracidade da promoção e conversou com o ex-diretor do Detran, Sr. José Antônio, que disse ao declarante para procurar WALTER SILVA, conhecido por "Valtinho"; que o declarante foi falar com o "Valtinho", vez que o mesmo confirmou a promoção, dizendo que tudo sairia a R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais); que o declarante observando que o preço estava em conta se comparado ao normalmente cobrado, por volta de R$ 800,00 (oitocentos reais), logo aceitou a oferta de VALTINHO; que o declarante deu a vista R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em dinheiro nas mãos de VALTINHO, posteriormente mais dois cheques de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), um para 30 e outro para 60 dias, também entregues para VALTINHO
; que os cheques eram do pai do declarante, Sr. JOSÉ MARIA DA SILVA; que o declarante fez a prova de legislação e passou; que o declarante procurou VALTINHO para marcar a prova de trânsito, contudo VALTINHO dava várias desculpas ao declarante;
que o declarante então resolveu ir até o DETRAN, oportunidade em que descobriu que estava em débito com o CFC RENASCER e somente poderia fazer a prova de trânsito se quitasse sua dívida; que o declarante fez todos os exames, como psicotécnico e visão; que o declarante, após o ocorrido, procurou os vereadores de Jerônimo Monteiro e estes lhe disseram que tomariam providências no sentido de processar os responsáveis pelo prejuízo do declarante
” – fls. 149/150;

RODRIGO MOULIN FOSSE

“Termo de Declaração que presta RODRIGO MOULIN FOSSE, brasileiro, solteiro, estudante, com 20 anos, nascido em 11.06.1982, filho de Carlos Fosse Neto e de Eliene Alves Moulin, residente na Avenida Peraná, s/n, Jerônimo Monteiro. Que compareceu aos 21 dias do mês de março de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, para prestar esclarecimentos nos autos do Procedimento administrativo 062/03:

"Que aproximadamente no mês de setembro de 2002, o declarante ficou sabendo por comentários de amigos que havia uma promoção na cidade de Cachoeiro para a retirada de CNH; Que o declarante veio acompanhado do vereador Wanderlei para esta cidade a fim de retirar sua carteira aproveitando o preço promocional; Que o Wanderlei veio trazer as pessoas e conversar no CIRETRAN para se informar da referida oferta;
Que o declarante, juntamente com as demais pessoas, acompanharam o Wanderlei durante a conversa com o diretor do CIRETRAN, à época dos fatos, Sr. José Antonio;

Que o declarante presenciou José Antônio indicar o VALTINHO para acompanhar todo o processo da retirada da CNH; Que o declarante efetuou o pagamento no importe de R$ 270,00 diretamente no CIRETRAN e R$ 300,00 (dois cheques pós-datados de R$ 150,00) para o VALTINHO
; Que o declarante fez exames de vista e psicotécnico; Que VALTINHO marcou a prova de legislação para o declarante; Que o declarante não chegou a fazer nenhuma aula em Auto Escola; Que o declarante, no dia marcado, compareceu ao local de prova e fez o referido exame, obtendo bom resultado; Que o declarante ficou sabendo que havia passado na prova de legislação no CIRETRAN; Que após o resultado, procurou pelo VALTINHO a fim de que este marcasse a sua priva prática;
Que VALTINHO ficou "enrolando" o declarante criando vários motivos para não marcar a prova; Que o declarante ouviu boatos de que estaria cadastrado no CFC Renascer;

Que o declarante também entrou em contato com a referida Auto Escola e ficou sabendo que não havia nenhum processo em seu nome lá; Que o declarante até a presente data aguarda soluções acerca do ocorrido
." – fls. 151/152

ROZANGELA GIRELLI BARBOSA

“Termo de Declaração que presta ROZANGELA GIRELLI BARBOSA, brasileira, casada, servente, com 42 anos de idade, nascido em 13/02/1961, filha de Cyrillo Girelli e de Josmira de Oliveira Girelli, residente na Avenida Governador Lindemberg, nº 1322, Centro, Jerônimo Monteiro. Que aos 24 dias do mês de março do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca para prestar esclarecimentos nos autos do PAD 062/2003:

"QUE em setembro de 2002, a declarante ficou sabendo por comentários que havia uma "promoção" para retirar carteira de motorista na cidade de Cachoeiro de Itapemirim; Que a declarante juntamente com mais umas 04 pessoas pediu ao vereador ADEZÍLIO para que os trouxesse a esta cidade a fim de tirar a CNH na forma promocional;
Que a declarante ao chegar em Cachoeiro foi diretamente ao CIRETRAN; Que a pessoa de Walter Sabino, conhecido por VALTINHO, estava na porta do CIRETRAN e os recebeu; Que VALTINHO os levou na sala de JOSE ANTONIO SANTANA, que à época era diretor da CIRETRAN; Que JOSE ANTONIO VALTINHO conversaram com a declarante informando que o preço era bom e que ficaria fácil para retirar a carteira de carro e moto; Que a declarante pagou, em dinheiro, ο importe de R$ 256,00, referente à taxa do DETRAN; Que nesta oportunidade a declarante se submeteu a exame de vista e psicotécnico; Que no outro dia a declarante retornou a esta cidade para pagar R$ 300,00, em dinheiro, a VALTINHO; Que VALTINHO disse à declarante que essa importância seria para pagamento da Auto Escola
; Que a declarante desconhece qual CFC estaria promovendo esta promoção; Que a declarante não fez nenhuma aula; Que chegou a fazer a prova escrita no final do mês de setembro; Que a declarante não passou na prova de legislação;
Que depois disso procurou por VALTINHO a fim de que este marcasse nova data para a prova escrita; Que VALTINHO ficou "enrolando" a declarante e até presente data não marcou nova prova
” – fls. 153/154

JOACY GONÇALVES

“Termo de Declaração que presta JOACYR GONÇALVES, brasileiro, casado, pedreiro, com 38 anos de idade, nascido em 11/11/64 filho de Antonio Gonçalves e de Alayde Rosalina Gonçalves, residente no Bairro Boa Esperança - Jerônimo Monteiro ES. Que aos 24 dias do mês de março de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, esclareceu o seguinte:

"Que em setembro de 2002, ficou sabendo por boatos que estava havendo uma "promoção" de carteiras no Detran de Cachoeiro de Itapemirim, onde se iria adquirir carteiras por preços mais acessíveis, e que deveria procurar o Waltinho;
que ao chegar no Detran, procurou pelo Waltinho, que lhe informou que na promoção sairia por R$ 570,00; que o declarante pagou ao Walter em dinheiro o valor R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) à vista referente a Exame Psicotécnico e Exame de Vista e mais R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, que seria para taxas e matrícula do Detran e Auto Escola
; que o declarante no mesmo dia em que pagou ao Sr. Walter, fez os exames de Psicotécnico e de Vista; que o Sr. Walter ficou de informar depois quando que seria a prova de Legislação; que o declarante ficou sabendo de que a prova de Legislação havia sido marcada; que o declarante fez a prova, porém não soube do resultado; que o declarante não teve aula de legislação; que como não soube do resultado da prova que fez, retornou ao Detran para procurar o Sr. Walter, que lhe informou que deveria ser marcada outra prova, devendo pagar nova taxa no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais); que o declarante pagou a taxa em dinheiro e Waltinho ficou de informar a data da nova prova; que depois disse declarante não retornou mais ao Detran e nem procurou pelo Walter;
declarante ficou sabendo que estava sendo enganado, quando percebeu a prova não era marcada e nem o Waltinho dava retorno
, vindo a procurar por Justiça nesta sede da Promotoria de Justiça" – fls. 155/156.

WEDES ANTONIO DE ALMEIDA

Termo de Declaração que presta WEDES ANTONIO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, lavrador, com 21 anos de idade, nascido em 14.05.1981, filho de José Antonio de Almeida e de Maria da Penha Pereira Almeida, residente na localidade Oriente, município de Jerônimo Monteiro. Que aos 24 dias do mês de março do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca para prestar esclarecimentos nos autos do PAD 062/2003:

"QUE em setembro de 2002, o declarante ficou sabendo por comentários que havia uma "promoção" para retirar carteira de motorista na cidade de Cachoeiro de Itapemirim; Que o declarante juntamente com cerca de três pessoas, pediu ao vereador Celso que os trouxesse até Cachoeiro;
Que o declarante foi diretamente a CIRETRAN e conversou com o JOSÉ ANTONIO SANTANA, ex diretor do DETRAN que os encaminhou até a pessoa de WALTER SABINAO, conhecido por VALTINHO; Que o declarante conversou com VALTINHO que lhe disse que o valor promocional era no importe de R$ 575,00, referente à taxa do DETRAN e Auto Escola; Que o declarante, neste mesmo dia, fez exames de vista e psicotécnico; Que o declarante efetuou o pagamento integral em dinheiro; Que o pagamento foi feito nas mãos de VALTINHO
; Que o declarante chegou a fazer uma aula de legislação que foi ministrada nas dependências da 2ª CIRETRAN; Que o declarante afirma que ficou sabendo por VALTINHO que a pessoa que lhe aplicou a referida aula era da Auto Escola Renascer; Que havia mais pessoas participando da referida aula; Que o declarante fez a prova de legislação, mas ficou reprovado; Que ficou sabendo do resultado da prova na CIRETRAN; Que para marcar nova data prova o declarante pagou novamente a VALTINHO um valor de R$ 43,00; Que o declarante efetuou o pagamento em dinheiro; Que a referida taxa tratava-se da "taxa de reprovação"; Que VALTINHO se comprometeu a marcar nova prova e avisar ao declarante em qual dia seria aplicada;
Que VALTINHO não procurou o declarante; Que este fato se deu em setembro de 2002
; Que depois disso o declarante ficou doente e não mais procurou por VALTINHO” – fls. 157/158

LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES

“Termo de Declaração que presta LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, lavrador, com 24 anos de idade, nascido em 18/07/78, filho de Joana Maria Rodrigues, residente na localidade de Oriente município de Jerônimo Monteiro- ES. Que aos 24 dias do mês de março de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, esclareceu o seguinte:

"Que em setembro de 2002, ficou sabendo por pessoas de Jerônimo Monteiro, que estava havendo uma "promoção" de carteiras no Detran de Cachoeiro de Itapemirim, onde se iria adquirir carteiras por preços mais acessíveis, e que deveria procurar o Waltinho;
que ao chegar no Detran, procurou pelo Waltinho, que lhe informou que na promoção sairia por R$ 575,00; que o declarante pagou ao Waltinho em dinheiro o valor integral de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais)
; o declarante no mesmo dia em que pagou este dinheiro ao Walter, fez os exames de Psicotécnico e de Vista; que o Walter ficou de informar depois quando que seria a prova de Legislação; que o Waltinho ligou para o declarante dizendo que a prova de Legislação havia sido marcada; que fez a prova escrita, porém ficou reprovado, pois não frequentou nenhuma aula de legislação; que o declarante ficou sabendo que havia sido reprovado em tal exame pelo Detran; que após a reprovação, retornou ao Detran para procurar o Walter, que lhe informou que deveria pagar uma taxa de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais); que o declarante pagou tal taxa em dinheiro ao Waltinho, porém, não foi avisado de que sua prova havia sido marcada; que depois disso, o declarante não retornou mais ao Detran e nem procurou pelo Sr. Walter vindo a procurar por Justiça nesta sede da Promotoria de Justiça" – fls. 159/160

JAYME GONÇALVES SALUCCI

“Termo de Declaração que presta JAYME GONÇALVES SALUCCI, brasileiro, solteiro, comerciante, com 35 anos de idade, nascido em 07.01.1968, filho de Ângelo Salucci Neto e de Cecília Gonçalves Salucci, residente no Bairro Boa Esperança, Jerônimo Monteiro. Que aos 25 dias do mês de março do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca para prestar esclarecimentos nos autos do PAD 062/2003;

"QUE aproximadamente em setembro de 2002, o declarante ficou sabendo por comentários que na cidade de Cachoeiro havia uma certa facilidade para retirar a Carteira de Habilitação; Que o declarante, juntamente com outras pessoas, pediu ao vereador mais próximo, Adezílio Salucci, que os trouxesse para Cachoeiro a fim de saber da referida "promoção";
Que o declarante ficou sabendo que quem estava dirigindo essa promoção era o sr. WALTER SABINO, vulgo VALTINHO e o diretor do CITRAN à época doa fatos, sr. JOSÉ ANTONIO SANTANA;

Que o declarante foi diretamente ao CIRETRAN e foi recepcionado por WALTER SABINO, conhecido por VALTINHO; Que o declarante pagou, à vista, o importe de R$ 565,00, em dinheiro; Que o dinheiro foi entregue nas mãos do VALTINHO; Que VALTINHO disse ao declarante que a referida importância seria para o pagamento de das taxas do DETRAN e da Auto Escola
; Que o declarante não sabe em qual Auto Escola estaria cadastrado; Que neste mesmo dia o declarante se submeteu a exame de vista e psicotécnico; Que o declarante não fez nenhuma aula teórica; Que o declarante fez a prova de legislação; Que o declarante não passou no teste de legislação; Que nunca mais teve notícias de VALTINHO" – fl. 161

VALMIR DA SILVA CATTEN

“Termo de Declaração que presta VALMIR DA SILVA CATTEN, brasileiro, casado, lavrador, com 26 anos de idade, nascido em 07.07.1967, filho de Henrique da Costa Catten e de Joana da Silva Catten, residente na localidade de São Bento, Jerônimo Monteiro. Que aos 25 dias do mês de março do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca para prestar esclarecimentos nos autos do PAD 062/2003:

"QUE aproximadamente no final do mês de setembro de 2002, o declarante ficou sabendo por amigos que em Cachoeiro havia uma certa "facilidade" para tirar a Carteira; Que o declarante reuniu alguns amigos e chamou o Vereador Adezílio para que os trouxesse até esta cidade;
Que ao chegar em Cachoeiro foi ao CIRETRAN e conversou primeiramente com VALTER SABINO, conhecido por VALTINHO; Que VALTINHO levou o declarante até a pessoa de JOSÉ ANTONIO SANTANA, ex diretor do CIRETRAN; Que combinaram o preço de R$ 565,00; Que o declarante efetuou o pagamento integral em dinheiro; Que o declarante entregou a referida importância nas mãos de VALTINHO
; Que no mesmo dia o declarante se submeteu a exame de vista e teste psicotécnico; Que o declarante não fez nenhuma aula teórica; Que VALTINHO telefonou para o declarante para informar o dia da prova; Que o declarante fez a prova de legislação, mas não passou; Que o declarante foi a CIRETRAN e lá se informou sobre o resultado da prova;
Que o declarante procurou saber em qual Auto Escola estaria cadastrado, mas descobriu que não estava cadastrado em nenhum CFC; Que então o declarante procurou por VALTINHO, mas até a presente data não tem notícias do mesmo
" – fl. 162.

HERKELITON RODRIGUES CATEM

“Termo de Declaração que presta HERKELITON RODRIGUES CATEM, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, com 23 anos de idade, nascido em 04.02.1980, filho de João Dark Catem e de Zenilda Rodrigues Catem, residente na localidade Parada Cristal, Bairro Dois Irmãos, Jerônimo Monteiro. Que aos 25 dias do mês de março do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca para prestar esclarecimentos nos autos do PAD 062/2003:

"QUE aproximadamente em setembro de 2002, o declarante ouviu dizer por comentários no Bairro que em Cachoeiro havia uma promoção para a retirada de Carteira de Motorista por um preço mais barato; Que muitas pessoas acreditaram e vieram para esta cidade para tirar Carteira; Que o declarante, como não sabia onde se situava a CIRETRAN em Cachoeiro, pediu ao seu primo, Adezílio, vereador de Jerônimo Monteiro, que o trouxesse a esta cidade;
Que o declarante foi diretamente a CIRETRAN e procurou por VALTINHO; Que ao encontrar o VALTINHO, o declarante entregou a este, o valor de R$ 265,00, referente as taxas do DETRAN; Que o declarante, nesta oportunidade apresenta o comprovante de pagamento das referidas taxas; Que no mesmo dia o declarante também efetuou um pagamento de R$ 300,00 para VALTINHO, que seria para pagamento da Auto Escola; Que este pagamento foi feito em um cheque pós-datado
; Que o referido cheque foi descontado; Que o declarante se submeteu a exame de vista e psicotécnico; Que o declarante não sabe informar em qual CFC estaria cadastrado, pois VALTINHO não lhe forneceu esta informação; Que o declarante não chegou a fazer nenhuma aula teórica; Que o declarante também não fez nenhuma prova escrita; Que o declarante várias vezes pediu a VALTINHO que marcasse a data da prova;
Que VALTINHO ficava "enrolando" o declarante e não marcou a data prova até a presente data
" – fl. 163.

TERMO DE DECLARAÇÃO

NOME: Angela Christina Togneri

NATURALIDADE: Rio Novo do Sul-ES

NASCIMENTO: 21.10.1956

PROFISSÃO: professora

FILIAÇÃO: Gentil Togneri e de Florinda Menegardo Togneri

ENDEREÇO: Rua Major Caetano, 61, Centro, Rio Novo do Sul-ES

IDENTIDADE: 494.684-ES

Aos 27 dias do mês de março do ano de dois mil e três (27.03.2003), nesta Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, na sede da Promotoria de Justiça, às horas, aí presentes o Exmo. Sr. Dr. Jean Claude Gomes de Oliveira, Promotor-Chefe de Justiça Criminal, comigo, estagiário/a oficial do Ministério Público, no final assinado, nos autos do Procedimento Administrativo n 062/2003, em curso nesta Promotoria de Justiça Criminal, livre de coação e de constrangimento, comparece esclarecendo o seguinte:

"QUE a declarante não sabe conduzir veículos; Que a declarante não frequentou nenhum CFC; Que lhe foi dito por VALTER SABINO que um tal de RONILSON, uma espécie de intermediário que arrecadava dinheiro; Que a declarante só precisaria assinar a prova de legislação, sem marcar nada e que, "o resto era com eles"; Que mesmo a declarante não marcando nenhuma questão da prova de legislação, a declarante ficou surpresa porque, mesmo sendo reprovada, tinha acertado 17 questões e achou engraçado; Que a declarante na verdade, estava completamente desorientada, porque esperava que fosse fazer as aulas de trânsito para aprender a dirigir; Que depois ficou sabendo que fora lesada e que a Auto Escola Renascer não tinha sua matrícula;
Que a declarante deu dois cheques de R$ 150,00 ao sr. VALTER SABINO, em mãos, além de pagar as taxas e exames
, cujas cópias encontram-se anexas; Que o sr. VALTER SABINO dizia que era funcionário da CIRETRAN; Que, na verdade, em Rio Novo, existia um intermediário que se chamava RONILSON, que trouxe a declarante para Cachoeiro, junto com uma amiga, de nome Alissandra Sartório Millioli, cuja fotografia, reconhece no formulário Renack de fls 60 deste procedimento;
Que Alissandra também deu dois cheques de R$ 150,00 a VALTER JOSE SABINO, além de pagar as taxas e exames; Que VALTER JOSE SABINO disse me o dinheiro era para fazer "um rolo na Auto Escola e que a carteira ia sair sem problemas
; Que a declarante iria tirar carteira de carro e moto; Que no dia que fez os exames, o fez na clínica COMPACTA; Que no dia dos fatos tinha muita gente encaminhada pelo sr. VALTER JOSE SABINO na clínica COMPACTA; Que de ouvir dizer, há aproximadamente umas 15 pessoas de Rio Novo do Sul que foram lesadas; Que a declarante sabe de um candidato analfabeto, de nome Ismael Nunes Thompson, reconhecido as fls. 73, também lesado; Que reconhece as fls. 74, Andreia Graciele Almeida, como mais uma lesada da cidade de Rio Novo do Sul-ES” – fls. 167/168

De igual forma, nota-se, nos
depoimentos dos Vereadores
, que todos confirmaram que realmente procuraram o então Diretor da 2ª Ciretran JOSÉ ANTONIO SANTANA, ora Recorrido, que os encaminhou ao Recorrido WALTER SABINO FILHO e garantiu que as habilitações seriam obtidas com preço diferenciado em decorrência de desconto pela Autoescola e de forma facilitada às pessoas interessadas,
in verbis:

WANDERLEI DA SILVA SANTOS

“Termo de Declaração que presta WANDERLEI DA SILVA SANTOS, brasileiro, casado, produtor rural, com 30 anos, nascido em 11.07.72, filho de Nilza da Silva Santos e de Josias Rodrigues dos Santos, residente Rua BR 482, Centro, Jerônimo Monteiro. Que compareceu aos 17 dias do mês de março de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, para prestar esclarecimentos nos autos do Procedimento administrativo 062/03:

"Que o declarante é vereador na Comarca de Jerônimo Monteiro; Que em aproximadamente em Setembro de 2002, duas pessoas da cidade de Jerônimo comentaram com o declarante para dizer que estavam tirando CNH com mais "facilidade", com um pagamento mais atenuado; Que o declarante para confirmar os fatos, se dirigiu à cidade de Cachoeiro para se certificar se realmente a Auto escola estava cobrando menos para a retirada da Carteira de motorista;
Que o declarante nesta oportunidade, se dirigiu ao CIRETRAN e conversou com o José Antonio, que à época era diretor do CIRETRAN;

Que José Antonio disse ao Declarante para procurar por VALTINHO, tratando-se de pessoa de confiança; Que o declarante procurou então por VALTINHO a fim de conseguir o "desconto" na retirada de CNH para alguns moradores de Jerônimo que não têm acesso a Auto Escola
; Que VALTINHO disse ao declarante que quanto mais pessoas conseguisse para fazer a carteira, mais vantajoso seria o desconto; Que o declarante acreditou em VALTINHO e se dispôs a encaminhar algumas pessoas para retirarem as carteiras;
Que VALTINHO dizia ao declarante que a AUTO ESCOLA RENASCER que estaria concedendo o referido desconto; Que VALTINHO, então, recolheu um importe de R$ 565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais)
; Que o declarante perguntou ao JOSE ANTONIO se a taxa poderia ser paga diretamente ao sr. VALTINHO; Que JOSÉ ANTONIO disse que VALTINHO era pessoa de confiança e que o declarante poderia efetuar o pagamento tranquilamente; Que todos fizeram a prova de legislação sem freqüentar Auto Escola; Que o declarante acredita que José Antonio teria autorizado que os mesmos pudessem fazer a prova; Que algumas das pessoas que prestaram o exame de legislação, passaram;
Que estas pessoas procuraram a Auto Escola Renascer para fins de fazer as aulas referente ao exame de trânsito, de propriedade de GILMAR; Que Gilmar informou aos mesmos que não havia processo de nenhum deles; Que as pessoas procuraram pelo declarante exigindo providências
; Que o declarante veio a Cachoeiro para tentar resolver o problema;
Que procurou por Gilmar que informou ao declarante que não havia processo, bem como nenhuma taxa paga naquele Centro de Formação; Que o declarante acrescenta que somente a taxa do DETRAN foi paga, sendo que a taxa referente a Auto Escola, no valor de R$ 300,00, não foi repassada por VALTINHO
; Que procurou por JOSE ANTONIO E VALTINHO que disseram ao declarante que iriam resolver o problema; Que o declarante insistiu na resolução do problema, mas JOSE ANTONIO E VALTINHO apenas "enrolavam" o declarante dizendo que iriam "dar um jeito"; Que o declarante avisou aos eleitores de Jerônimo que após o carnaval procurariam a justiça para tomar providências;
Que cerca de 40 (quarenta pessoas) ficaram no prejuízo
." – fls. 128/129

AZILIO SALUCCI

“Termo de Declaração que presta AZÍLIO SALUCCI, brasileiro, casado, vereador, com 41 anos de idade, nascido em 28/03/1961, filho de Adílio Salicci e Maria de Lourdes Catem Salucci, residente na Av. Governador Lindemberg, s/nº, Bairro Vila Brito, centro, Jerônimo Monteiro. Que aos 17 dias do mês de março do ano de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, esclareceu o seguinte:

"QUE por volta do mês de setembro de 2002, duas pessoas que estavam tirando a carteira de habilitação em Cachoeiro, procuraram o declarante dizendo que tinham facilidades para obter a CNH, conseguindo preços mais baixos na auto escola; que o declarante veio até a cidade de Cachoeiro e procurou JOSÉ ANTÔNIO, antigo diretor do DETRAN, para saber como estava funcionando o esquema dos preços mais;
que JOSÉ ANTÔNIO disse ao declarante para este procurar VALTINHO, pessoa de sua confiança, que resolveria tudo
; que: o declarante encontrou VALTINHO na porta do DETRAN; que VALTINHO disse ao declarante para reunir as pessoas em Jerônimo Monteiro que queriam tirar a CNH que ele resolveria tudo; que o declarante, juntamente com CELSO ZUCOLOTO e WANDERLEI DA SILVA SANTOS, também vereadores de Jerônimo Monteiro, reuniram aproximadamente quarenta pessoas;
que VALTINHO recolheu de cada pessoa R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais), com autorização de JOSÉ ANTÔNIO, sendo que as taxas do DETRAN foram pagas, todavia o restante do dinheiro que seria a parte cabida a auto escola, não foi repassado por VALTINHO
; que VALTINHO dizia que a auto escola que estava cuidando dos processos dos moradores de Jerônimo Monteiro era a RENASCER; que os candidatos fizeram o exame de legislação sem terem feito as aulas exigidas em lei, com a autorização de JOSÉ ANTÔNIO; que algumas pessoas que passaram na prova de legislação procuraram o CFC RENASCER para fazer aulas trânsito e foram surpreendidas pelo fato de que no referido centro de formação de condutores, não havia registros de nenhumas daquelas pessoas; que após este fato o declarante percebeu que estava havendo alguma fraude planejada por VALTINHO JOSÉ ANTÔNIO; que o declarante foi procurado por vários candidatos lesados querendo explicações; que o declarante procurou esclarecer que tomaria as providências cabíveis na justiça” – fls. 130/131

CELSO ZUCOLOTO

“Termo de Declaração que presta CELSO ZUCOLOTO, brasileiro, casado, lavrador, com 40 anos, nascido em 06.06.1962, filho de Gercy Zucoloto e Odília Gusmão Zucoloto, residente na Fazenda Oriente, Jerônimo Monteiro. Que compareceu aos 17 dias do mês de março de 2003, na sede da Promotoria de Justiça desta Comarca, para prestar esclarecimentos nos autos do Procedimento administrativo 062/03:

"Que o declarante é vereador na Comarca de Jerônimo Monteiro; Que em aproximadamente em Setembro de 2002, duas pessoas da cidade de Jerônimo comentaram com o declarante para dizer que estavam tirando CNH com mais "facilidade", com um pagamento mais atenuado; Que o declarante para confirmar os fatos, se dirigiu à cidade de Cachoeiro para se certificar se realmente a Auto escola estava cobrando menos para a retirada da Carteira de motorista;
Que o declarante nesta oportunidade, se dirigiu ao CIRETRAN, juntamente com outros dois vereadores, WANDERLEI DA SILVA SANTOS e AZÍLIO SALUCCI, e conversou com o José Antonio, que à época era diretor do CIRETRAN; Que José Antonio disse ao declarante para procurar por VALTINHO, tratando-se de pessoa de confiança; Que o declarante procurou então por VALTINHO a fim de conseguir o "desconto" na retirada de CNH para alguns moradores de Jerônimo que não têm acesso a Auto Escola
; Que JOSÉ ANTONIO disse que a Auto Escola estaria se esforçando o máximo para ajudar os alunos no desempenho das aulas e na realização dos exames; Que VALTINHO disse ao declarante que quanto mais pessoas conseguisse para fazer a carteira, mais vantajoso seria o desconto; Que o declarante conseguiu cerca de 12 pessoas para adquirir a carteira; Que o declarante acreditou em VALTINHO e se dispôs a encaminhar algumas pessoas para retirarem as carteiras;
Que VALTINHO dizia ao declarante que a AUTO ESCOLA RENASCER que estaria concedendo o referido desconto; Que VALTINHO, então, recolheu um importe de R$ 565,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais); Que o declarante perguntou ao JOSE ANTONIO se a taxa poderia ser paga diretamente ao sr. VALTINHO; Que JOSÉ ANTONIO disse que VALTINHO era pessoa de confiança e que o declarante poderia efetuar o pagamento tranquilamente
; Que todos fizeram a prova de legislação sem frequentar Auto Escola; Que o declarante acredita que José Antonio teria autorizado que os mesmos pudessem fazer a prova; Que algumas das pessoas que prestaram o exame de legislação, passaram; Que estas pessoas procuraram a Auto Escola Renascer para fins de fazer as aulas referente ao exame de trânsito, de propriedade de GILMAR;
Que Gilmar informou aos mesmos que não havia processo de nenhum deles
; Que as pessoas procuraram pelo declarante exigindo providências; Que o declarante veio a Cachoeiro para tentar resolver o problema; Que procurou por Gilmar que informou ao declarante que não havia processo, bem como nenhuma taxa paga naquele Centro de Formação;
Que o declarante acrescenta que somente a taxa do DETRAN foi paga, sendo que a taxa referente a Auto Escola, no valor de R$ 300,00, não foi repassada por VALTINHO
; Que procurou por JOSE ANTONIO E VALTINHO que disseram ao declarante que iriam resolver o problema; Que o declarante insistiu na resolução do problema mas JOSE ANTONIO E VALTINHO apenas "enrolavam" o declarante dizendo que iriam "dar um jeito"; Que o declarante avisou aos eleitores de Jerônimo que após o carnaval procurariam a justiça para tomar providências; Que cerca de 40 (quarenta pessoas) ficaram no prejuízo." – fls. 132/133

Como se não bastassem todos esses elementos, tem-se que
o próprio Recorrido WALTER SABINO FILHO, admitiu no seu depoimento prestado no Inquérito Civil que “
confirma que recebeu R$ 300,00 de todos os candidatos constantes dos autos
”
(fl. 170), mas que os teria repassado ao CFC Renascer. Ora, não bastasse a ausência de qualquer autorização formal para atuar em nome da referida Autoescola, o próprio proprietário do CFC Renascer – Sr. GILMAR EDUARDO DE OLIVEIRA – declarou, de forma categórica, jamais ter mantido qualquer vínculo com o Recorrido WALTER SABINO FILHO, tampouco ter recebido dele os valores cobrados dos candidatos à habilitação.

Ademais, o Recorrido WALTER SABINO FILHO também afirmou que “
nunca atuou como representante do CFC Renascer
” (fl. 170) e que “
nunca representou ou se identificou como funcionário dessa CIRETRAN
” (fl. 170), mas
ainda assim recebia pessoalmente quantias em espécie ou cheques, situação que, por si só, revela indícios claros de apropriação indevida de valores. O simples recebimento desses montantes, desacompanhado de qualquer documento comprobatório de repasse ou prestação de contas, é elemento revelador de enriquecimento ilícito
.

Neste trilhar, um ponto que fragiliza ainda mais a versão defensiva do Recorrido WALTER SABINO FILHO diz respeito à
total inexistência de documentos que corroborem seu alegado repasse dos valores ao CFC Renascer
. Nenhum recibo, extrato, nota fiscal ou qualquer outro documento foi apresentado pelo mencionado Recorrido que justificasse a destinação das quantias recebidas das vítimas.

Em processos que envolvem dezenas de pagamentos feitos em dinheiro ou cheques – alguns, inclusive, pós-datados – seria absolutamente razoável, até mesmo esperado, que qualquer intermediário lícito mantivesse registros mínimos dessas transações.

Sucede, contudo, não há uma única evidência nesse sentido.
Tal silêncio documental não pode ser interpretado senão como evidência de apropriação indevida dos valores
, uma vez que os supostos repasses alegados pelo Recorrido WALTER SABINO FILHO não se sustentam em nenhuma prova. A alegação de que teria atuado “
apenas como intermediário
” cai por terra, pois nenhuma demonstração material foi produzida para afastar a presunção de que os valores foram incorporados ao seu patrimônio e ao do Recorrido JOSÉ ANTONIO SANTANA enquanto partícipe chancelador do esquema.

In casu
, constata-se que
os Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO não produziram qualquer elemento capaz de infirmar ou minimizar os fatos apurados
. Nenhuma testemunha foi apresentada por eles, tampouco se manifestaram por meio de documentos ou declarações consistentes. Os argumentos defensivos limitaram-se a negativas genéricas e tentativas de desqualificação dos depoimentos prestados, sem, contudo, oferecer elementos que os contradissessem. Logo, não há como afastar a eficácia probante das provas colhidas, mormente quando não confrontadas por elementos de hierarquia superior ou mesmo equivalente.

Neste sentido, inclusive, a iterativa orientação da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. SUBMISSÃO DE AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) À LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO RELATIVA DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO CIVIL. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE NO JUÍZO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 21, § 4º, DA LIA, INCLUÍDO PELA LEI N. 14.230/2021. EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF. ADI N. 7.236/DF. REVOGAÇÃO DO ART. 11, I DA LEI Nº 8.429/1992. APLICAÇÃO CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DE ATO ÍMPROBO. CONDUTA DOLOSA E DANO CONCRETO ASSENTADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO SANÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO.

I - A decisão fundamentada de forma contrária ao interesse dos recorrentes não constitui vício passível de integração da sentença na estreita via dos embargos de declaração.

II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o conceito de agente público estabelecido no art. 2º da Lei n. 8.429/92 abrange os agentes políticos, como prefeitos e vereadores” (REsp n. 1.748.752/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 8/11/2018).

III -
O que no inquérito civil se apurar, quando regularmente realizado, terá validade e eficácia em juízo, podendo o magistrado valer-se dele para formar ou reforçar sua convicção, desde que não colidam com provas de hierarquia superior, como aquelas colhidas sob as garantias do contraditório. No caso, verificou-se a ausência de contraprova que afastasse a presunção relativa das provas produzidas no inquérito civil
.

IV - A absolvição operada no juízo criminal por atipicidade não impede a propositura da ação civil de improbidade, nem tampouco faz coisa julgada na esfera cível, nos termos do art. 67, III, do Código de Processo Penal e art. 935 do Código Civil.

V - A dispensa indevida de licitação que acarreta pagamento ao agente ímprobo e a ausência de prestação de serviço gera dano concreto e, por conseguinte, enseja a responsabilização do agente nos termos do art. 11, V, da Lei nº 8.666/1993. A revaloração dos danos gerados ao erário encontra óbice da Súmula 7/STJ.

VI - Após o advento da Lei nº 14.230/2021 não mais subsiste a condenação de suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública.

VII - Agravo conhecido para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe parcial provimento tão-somente para excluir a sanção da suspensão dos direitos políticos, prejudicado o pedido de tutela de urgência.

(
STJ
- AREsp n. 1.417.207/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Em reforço à eficácia probante dos depoimentos prestados em sede de Inquérito Civil, destaca-se que a Exordial também está instruída com
provas documentais
, dentre as quais consta à fl. 27 o Ofício encaminhado pelo CFC Renascer à 2ª Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim, denunciando a indevida vinculação de diversos candidatos à sua instituição, sem que tivessem qualquer matrícula regular ou contato com seus representantes. Tal documento foi acompanhado de lista detalhada contendo os dados completos dos supostos alunos.

Em resposta, a própria
2ª Ciretran, por meio do Ofício nº 346/2002 (fl. 32), confirmou a existência de processos irregulares
, destacando que os nomes relacionados não possuíam registro no sistema RENACH, tampouco processo formalmente constituído no Órgão.

Além disso, às fls. 34/115 constam
dezenas de formulários RENACH dos referidos candidatos
, reforçando a inconsistência entre os registros e a realidade dos vínculos com o CFC Renascer, o que evidencia a adulteração ou inserção indevida de dados no sistema, configurando prova documental contundente que corrobora a materialização do esquema denunciado.

Frente a todo contexto alhures delineado, constata-se, com base no conjunto probatório coligido aos autos, que
o dolo dos Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO restou devidamente comprovado
. As dezenas de depoimentos colhidos na fase do Inquérito Civil, corroborados por provas documentais, revelam que ambos atuaram de forma coordenada, promovendo um esquema ilícito de captação de valores indevidos, mediante promessas fraudulentas de facilitação na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. As condutas foram dolosas, reiteradas e planejadas, evidenciando clara intenção de obter vantagem patrimonial indevida às custas de particulares iludidos.

Por outro lado,
não há elementos suficientes que permitam reconhecer a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte dos Recorridos JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE e RONILSON DA SILVA
.

No que se refere ao Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE, observa-se que nenhuma das pessoas lesadas ouvidas no Inquérito Civil mencionou seu nome ou indicou qualquer participação, ainda que indireta, no esquema fraudulento. Ao contrário, os relatos concentram-se unicamente nos Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO. Logo, a ausência de qualquer citação ou indício envolvendo o nome do Recorrido JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE nas dezenas de depoimentos colhidos reforça a conclusão de que não há prova idônea de sua vinculação com os fatos.

Quanto ao Recorrido RONILSON DA SILVA, embora seu nome tenha sido citado em apenas três dos inúmeros depoimentos colhidos, o que se dessume é que a sua eventual atuação revelou-se periférica, limitando-se ao transporte das pessoas interessadas na obtenção da carteira de habilitação até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, não sendo possível afirmar se tal conduta se deu por iniciativa própria, no intuito de auferir lucro com o serviço de transporte, se ocorreu a pedido dos Vereadores ou por efetiva orientação e comando dos Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA ou WALTER SABINO FILHO. Portanto, não há prova segura que evidencie eventual relação direta do Recorrido RONILSON DA SILVA com os principais articuladores do esquema, tampouco que tenha se beneficiado dos valores indevidamente arrecadados e não repassados ao CFC Renascer.

À luz do delineado quadro de insuficiência probatória, na medida em que ausente a comprovação do elemento subjetivo (dolo) e do efetivo acréscimo patrimonial indevido, impõe-se o reconhecimento de que não há nos autos suporte probatório suficiente para imputar aos Recorridos JOSÉ TASSO DE OLIVEIRA ANDRADE e RONILSON DA SILVA a prática de atos de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito
.

Nesta ordem de ideias, uma vez demonstrado que os Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO praticaram, de forma dolosa, as condutas ímprobas de enriquecimento ilícito, tem-se por imperativo discorrer acerca da respectiva dosimetria das penas.

A propósito do tema, é preciso reconhecer que se a nova lei impõe penas mais gravosas em comparação com aquelas previstas no momento da prática do ato ímprobo, devem prevalecer as sanções anteriores, por serem menos severas. Trata-se da aplicação do princípio do
tempus regit actum
, conjugado com o princípio da irretroatividade da norma mais gravosa, assegurando-se ao Réu o direito de não ser punido de forma mais severa por fato pretérito.

Por outro lado,
se a conduta imputada ao Réu foi praticada sob a égide da redação original da Lei Federal nº 8.429/1992, eventual abrandamento das penas introduzido pela Lei Federal nº 14.230/2021 deve ser aplicado retroativamente, consoante advertido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TEMA 1.199/STF. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 11, CAPUT, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. FUNDAMENTOS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS DO ÂMBITO DO ART. 11 DA LIA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROAÇÃO.

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão da falta de impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na origem; por conseguinte, foi aplicada, por analogia, a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. No agravo interno, a parte agravante igualmente não rebate as razões expostas na decisão que visa a impugnar, repetindo, pois, o vício anteriormente detectado. Aplicação ao presente caso a Súmula 182 do STJ.

3. Para refutar a incidência da Súmula 182 do STJ, é dever da parte agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissão do Tribunal de origem, o que não ocorreu.

4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021. Irrelevância quando, entre os novéis incisos inseridos pela Lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios administrativos, evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa.

5.
As penas constantes no inciso III do art. 12 da LIA, correlatas aos atos ímprobos capitulados no seu art. 11, foram também alteradas, tendo a Lei 14.230/2021 retirado das espécies de sanções aplicáveis a suspensão de direitos políticos e a perda de função pública. A disposição, porque mais benéfica aos condenados, deve retroagir, sendo imperioso restringir a penalização dos réus à pena de proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três anos
.

6. Agravo interno não conhecido. Afasta-se, de ofício, a pena de suspensão de direitos políticos.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.578.059/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

Na espécie, nota-se, por meio do seguinte cotejo, que a nova redação do inciso I, do artigo 12, da Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, embora à primeira vista aparente impor sanções mais severas — ao prever a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público por até 14 (quatorze) anos —, acabou sendo mais benéfica ao réu quando comparada com a redação original da Lei nº 8.429/1992,
in verbis:

Lei Federal nº 8.429/1992 – redação original

Art. 12
(...)

I
- na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

Lei Federal nº 14.230/2021 – nova redação

Art. 12
(...)

I
- na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Deveras, percebe-se que, na redação anterior, a suspensão dos direitos políticos era fixada entre 8 (oito) e 10 (dez) anos, ou seja, havia um mínimo obrigatório de 8 (oito) anos. Já na nova redação, a penalidade é de até 14 (quatorze) anos, o que abre margem para aplicação de sanção inferior a 8 (oito) anos, a depender da gravidade do caso concreto.

Da mesma forma, a proibição de contratar com o Poder Público, que antes era fixada em 10 (dez) anos, passou a ser de até 14 (quatorze) anos, possibilitando também a imposição de prazos inferiores ao anteriormente exigido.

Além disso, a multa civil, que antes podia chegar a até 03 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial ilícito, foi substituída por 01 (um) valor equivalente ao próprio acréscimo patrimonial, reduzindo o limite sancionador.

Portanto, apesar do aparente endurecimento das penas na nova redação, o critério de “até” aplicado às sanções conferiu maior flexibilidade ao Julgador, permitindo a aplicação de penas mais brandas que as anteriormente impostas, caracterizando verdadeira
novatio legis in mellius
.

Diante da prevalência da lei menos gravoso vigente à época da prática dos atos de improbidade, revela-se absolutamente adequada, proporcional e compatível, à luz das circunstâncias apuradas nos autos e da robusta prova produzida na espécie, a aplicação de parte das sanções previstas no inciso I, do artigo 12, na forma da redação instituída pela Lei nº 14.230/2021, aos Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO.

Na hipótese em apreço, restou comprovado que as condutas de ambos foram reiteradas, articuladas e deliberadas, com claro desvio de finalidade da função pública e com inequívoco enriquecimento ilícito, conforme reconhecido a partir da análise conjunta dos depoimentos, da admissão parcial dos próprios envolvidos e da documentação oficial indicando fraude nos processos de habilitação.

Em sendo assim, devem ser impostas as penas (
I
) de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, a fim de restaurar o equilíbrio patrimonial e coibir a vantagem indevida obtida; (
II
) de perda da função pública, o que se justifica pela quebra de confiança no exercício do cargo, incompatível com a dignidade da função administrativa; (
III
) de suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos, diante da gravidade das condutas, devendo ser assegurada a temporária inelegibilidade dos responsáveis; (
IV
) de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial em ordem atender ao caráter pedagógico e repressivo da sanção; e (
V
) por fim, de proibição de contratar com o Poder Público por 04 (quatro) anos, direta ou indiretamente, enquanto medida necessária para impedir novas práticas lesivas ao interesse público.

No que concerne à
liquidação do montante acrescido ilicitamente ao patrimônio dos Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO
, restou comprovado, notadamente com base na prova documental que instrui a Exordial, especialmente no Ofício de fl. 27, emitido pelo CFC Renascer, e na resposta oficial da 2ª Ciretran (Ofício nº 346/2002 – fl. 32), que 82 (oitenta e duas) pessoas foram indevidamente vinculadas ao CFC Renascer no sistema RENACH, sem que houvesse qualquer matrícula regular ou tratativa com a referida Autoescola, conforme evidenciado pelos respectivos formulários RENACH constantes às fls. 34/115.

Associado a tais aspectos, de acordo com os depoimentos colacionados aos autos, os candidatos enganados pagavam diretamente ao Recorrido WALTER SABINO FILHO, sob a chancela do Recorrido JOSÉ ANTONIO SANTANA, a quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), sendo que, desse valor, R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) eram destinados às taxas obrigatórias e o restante, R$ 300,00 (trezentos reais), deveria ser repassado à Autoescola pelo serviço de formação. Contudo, não há qualquer prova de que esses R$ 300,00 (trezentos reais) foram efetivamente transferidos ao CFC Renascer, tampouco há recibos, registros ou indícios de quitação, revelando que tais quantias foram apropriadas de forma indevida.

Em sendo assim, considerando-se 82 (oitenta e duas) pessoas prejudicadas com a inserção fraudulenta de dados no sistema e a apropriação da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) por candidato,
infere-se que o valor total ilicitamente acrescido ao patrimônio dos Recorridos JOSÉ ANTONIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO atinge o montante de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais)
, o que representa enriquecimento ilícito direto, advindo de conduta comprovadamente dolosa e estruturada, amparada em provas robustas e harmônicas, na linha do que exaustivamente demonstrado nestes autos.

Por sua vez,
a multa civil deverá ser de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), sendo equivalente ao valor do acréscimo patrimonial
.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL para reformar em parte a Sentença recorrida e, por conseguinte, condenar os Recorridos
JOSÉ ANTONIO SANTANA e WALTER SABINO FILHO
pela prática de atos de improbidade administrativa, por dolo e por enriquecimento ilícito, na forma do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.429/1992, impondo-se-lhes, nos moldes da atual redação do inciso I, do artigo 12, do mesmo Diploma Legal, as penas (I) de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, no montante de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais); (II) de perda da função pública; (III) de suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos; (IV) de multa civil no valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais); e (V) de proibição de contratar com o Poder Público por 04 (quatro) anos, direta ou indiretamente,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.